Tribunal: CARF
Processo: 15956.720242/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN). A notificação de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento só vai interferir no prazo decadencial quanto aos créditos tributários do ano em que a notificação é realizada (artigo 173, parágrafo único), não se admitindo, interrupções nem suspensões do prazo decadencial.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo Lei ou previsão regimental que autorize seu sobrestamento a fim de aguardar decisão definitiva de mérito na esfera penal.
DESLOCAMENTO DA TRIBUTAÇÃO PARA A PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE.
Caracterizada a utilização de empresa interposta a fim de reduzir o montante de imposto devido e acobertar a natureza ilícita dos negócios engendrados, correto o deslocamento da tributação para a pessoa física, real beneficiária dos valores recebidos com fulcro nos artigos 142 e 121, I do CTN.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO À PRAZO DE BENS E DIREITOS. CLÁUSULA DE REAJUSTE OU JUROS. TRIBUTAÇÃO.
Está sujeita ao pagamento do imposto a pessoa física que auferir, ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza. O ganho de capital nas alienações à prazo é apurado como alienação à vista, no entanto, o imposto de renda deve ser pago de acordo com o recebimento das parcelas. O ganho de capital diferido é calculado aplicando-se o percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e o valor total da alienação sobre o valor de cada parcela recebida.
Se o parcelamento incluir cláusula de reajuste, independentemente da designação dada (juros, correção monetária, reajuste de parcelas etc.), qualquer acréscimo no valor da venda provocado pela divisão em parcelas do pagamento deve ser tributado em separado do ganho de capital.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE TODOS OS COTITULARES. SÚMULA CARF No 29.
Na hipótese de conta bancária conjunta, quando os cotitulares apresentam declaração de rendimentos em separado, todos devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes à conta conjunta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. MOTIVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme previsão do artigo 124, I do CTN.
As pessoas cujos indícios colhidos demonstram que participaram ativamente na estrutura simulada, possuindo conhecimento devem ser responsabilizadas. Por outro lado, a mera qualificação de parente, desacompanhada de outra motivação ou prova, não é suficiente para imputar a responsabilidade solidária por interesse comum na movimentação de valores em conta corrente de titularidade exclusiva da pessoa física.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabível a multa de ofício qualificada quando comprovado que o contribuinte deslocou de forma dolosa a tributação da pessoa física para a pessoa jurídica, conduta que resultou na modificação das características do fato gerador da obrigação tributária, de maneira a ocultar o verdadeiro beneficiário dos rendimentos e reduzir o montante do imposto de renda devido.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixa o patamar da multa de ofício sobre o tributo devido.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia e diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720242/2016-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.355 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
JOSE GERALDO MARTINS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN). A notificação de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento só vai interferir no prazo
decadencial quanto aos créditos tributários do ano em que a notificação é
realizada (artigo 173, parágrafo único), não se admitindo, interrupções nem
suspensões do prazo decadencial.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo
Lei ou previsão regimental que autorize seu sobrestamento a fim de aguardar
decisão definitiva de mérito na esfera penal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720242/2016-77
Fl. 14632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

DESLOCAMENTO DA TRIBUTAÇÃO PARA A PESSOA FÍSICA.
POSSIBILIDADE.
Caracterizada a utilização de empresa interposta a fim de reduzir o montante de
imposto devido e acobertar a natureza ilícita dos negócios engendrados, correto
o deslocamento da tributação para a pessoa física, real beneficiária dos valores
recebidos com fulcro nos artigos 142 e 121, I do CTN.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO À PRAZO DE BENS E DIREITOS.
CLÁUSULA DE REAJUSTE OU JUROS. TRIBUTAÇÃO.
Está sujeita ao pagamento do imposto a pessoa física que auferir, ganhos de
capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza. O ganho de
capital nas alienações à prazo é apurado como alienação à vista, no entanto, o
imposto de renda deve ser pago de acordo com o recebimento das parcelas. O
ganho de capital diferido é calculado aplicando-se o percentual resultante da
relação entre o ganho de capital total e o valor total da alienação sobre o valor
de cada parcela recebida.
Se o parcelamento incluir cláusula de reajuste, independentemente da
designação dada (juros, correção monetária, reajuste de parcelas etc.), qualquer
acréscimo no valor da venda provocado pela divisão em parcelas do pagamento
deve ser tributado em separado do ganho de capital.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE
TODOS OS COTITULARES. SÚMULA CARF No 29.
Na hipótese de conta bancária conjunta, quando os cotitulares apresentam
declaração de rendimentos em separado, todos devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes à conta conjunta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
MOTIVAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO
DE
CONDUTA
DOLOSA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Fl. 14633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme previsão
do artigo 124, I do CTN.
As pessoas cujos indícios colhidos demonstram que participaram ativamente na
estrutura simulada, possuindo conhecimento devem ser responsabilizadas. Por
outro lado, a mera qualificação de parente, desacompanhada de outra
motivação ou prova, não é suficiente para imputar a responsabilidade solidária
por interesse comum na movimentação de valores em conta corrente de
titularidade exclusiva da pessoa física.
MULTA
QUALIFICADA.
DOLO.
FRAUDE.
SIMULAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Cabível a multa de ofício qualificada quando comprovado que o contribuinte
deslocou de forma dolosa a tributação da pessoa física para a pessoa jurídica,
conduta que resultou na modificação das características do fato gerador da
obrigação tributária, de maneira a ocultar o verdadeiro beneficiário dos
rendimentos e reduzir o montante do imposto de renda devido.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
da lei tributária que fixa o patamar da multa de ofício sobre o tributo devido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia e diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não
se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO
REGIMENTO INTERNO DO CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO
PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA
PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado.

Fl. 14634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
acolher parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados
para o ano calendário de 2010. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: (i) excluir do lançamento os valores referentes aos depósitos na conta
corrente no 202064-3, agência 0071, junto ao Unibanco S.A., no período de janeiro/2010 a
agosto de 2010 e na conta corrente no 08001-7, agência 8071, junto ao Banco Itaú S.A., no
período de agosto/2010 a julho/2011, tendo em vista se tratarem de contas conjuntas, em que a
cotitular das mesmas - Sra. Maria Sumico Tamura Martins - não foi intimada pela fiscalização
para comprovar a origem dos depósitos; (ii) excluir a responsabilidade solidária de Geraldo
Minoru Tamura Martins e Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens relativamente às contas
correntes de titularidade da pessoa física de José Geraldo Martins Ferreira junto às seguintes
instituições financeiras: Banco do Brasil (agência: 0199, conta corrente 129054 e agência: 4897,
conta corrente 616850), CEF (agência 2025, conta corrente 1000062855) e Santander (agência
0017 e conta corrente 10210934). Julgamento iniciado em 03/2020.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos pelo interessado (págs.
14.450/14.569) e pelos responsáveis solidários Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens
(págs. 14.435/14.442) e Geraldo Minoru Tamura Martins (págs. 14.577/14.629) contra decisão
da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
de págs. 14.390/14.420), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
formalizado no auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 12/12/2016
(págs. 7.844/7.875), referente aos anos-calendário de 2010 e 2011, acompanhado do Termo de
Verificação Fiscal (págs. 7.597/7.843), decorrente de procedimento fiscal com o objetivo de
apurar o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) nos anos-calendário de 2006 a 2011.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$
30.506.621,40, já incluídos juros de mora (calculados até 12/2016) e multa proporcional
(passível de redução) de 150%, refere-se às seguintes infrações: (i) omissão de rendimentos
derivados de atividades ilícitas ou percebidos com infração à lei, recebidos de pessoas jurídicas;
(ii) omissão de rendimentos (juros e outros acréscimos) recebidos de pessoa jurídica; (iii)
Fl. 14635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada e (iv)
omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Da Impugnação
Cientificados do lançamento, o contribuinte (págs. 7.896/7.934) e os responsáveis
solidários Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens (págs. 7.957/7.986) e Geraldo Minoru
Tamura Martins (págs. 8.004/8.085) apresentaram impugnações, acompanhadas de documentos
(págs. 7.935/7.956, 7.987/8.003 e 8.086/13.907), alegando em síntese, conforme resumo extraído
do acórdão recorrido (págs. 13.913/13.923):
O impugnante principal José Geraldo Martins Ferreira apresentou sua impugnação,
alegando em síntese o seguinte:
a) A responsabilidade solidária indicada conforme o inciso I do artigo 124 do CTN
somente se materializa desde que haja um interesse jurídico comum entre os obrigados
solidários, não sendo relevantes para gerar a solidariedade os interesses de ordem
econômica, moral ou social, e, quando uma sociedade pratica um fato gerador tributário,
ocorre uma relação jurídica entra esta e o fisco, porque ambos possuem interesses
conflitantes. A sociedade deve pagar o tributo e a Fazenda tem o direito de receber. O
sócio da empresa não possui participação nesta relação jurídica porque não é sujeito de
direitos e deveres dentro dessa relação, estabelecida dentre a sociedade e a Fazenda
pública, e, portanto, a realização do fato gerador não atinge o sócio em sua esfera de
direitos e deveres, citando doutrina e decisões judiciais;
b) Frisa que na hipótese dos autos, o impugnante não é sócio nem de direito nem de fato
das empresas relacionadas no auto de infração, sendo certo que a imputação da
responsabilidade se deu com fulcro no artigo 124 inciso I do CTN, salientando que,
mesmo que fosse sócio de fato não poderia ser responsabilizado com base no referido
dispositivo legal, e, eventualmente a responsabilização poderia ser a do artigo 135 do
CTN que imputa responsabilidade pessoal àqueles que dirigem e gerenciam a sociedade
cometendo infração de lei ou aos atos constitutivos;
c) Ainda que é inadmissível a imputação direta da responsabilidade tributária ao
impugnante, por meio do expediente utilizado pela Receita, ou seja, a desconsideração
da personalidade jurídica de todas as empresas sem o devido processo legal, sendo de
estranhar que tenham sido sumariamente consideradas como de fachada empresas que
nos ramos da construção civil, com vários prédios e casas construídas e vendidas,
inclusive com financiamento da Caixa Econômica Federal, nos ramos da educação e
saúde, além do que não é crível que tenham sido consideradas como de fachada
empresas que participam no capital de outra na forma de holding, considerando ainda
que empresas como a META e MINVAL participam de capital de outras empresas,
juntamente com diversas outras empresas sócias que tem a mesma estrutura;
d) Que a conduta da Autoridade Fiscal constitui aberração jurídica, devendo ser
declarado nulo o auto de infração, pois, os fatos imputados diretamente ao impugnante
deveriam ser precedidos do devido processo legal, oportunizando ao impugnante que
sequer é sócio das empresas mencionadas no auto de infração, a efetiva demonstração
do abuso de direito como pressuposto para a aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica, voltando a transcrever decisão judicial;
e) Que não é verdade a imputação feita no termo de verificação fiscal quanto à
ocultação do patrimônio mediante a constituição de empresas, é a tese do Ministério
Público que está sendo objeto de apreciação pelo Poder Judiciário na esfera criminal,
deixando de tecer comentários por respeito ao Judiciário;
f) Alega a decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento,
considerando que o fato gerador mais recente ocorreu em 31.12.2011, donde se conclui
que a decadência ocorreu em 31.12.2016, sabendo-se que a ciência do contribuinte deu-
se apenas em 05.01.2017, conforme se esclarece no item da nulidade do Edital:
Fl. 14636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

g) Ainda em relação à decadência, indica o parágrafo único do artigo 173 do CTN,
afirmando que a ação fiscal teve início em 04.08.2011, e, portanto, o lançamento
ocorreu em 05.01.2017, mais de cinco anos após o início da fiscalização;
h) Em sustentação à sua argumentação em relação à decadência e o prazo da ciência do
lançamento, afirma que não obstante conste que o edital foi afixado no dia 13.12.2016, a
ciência ocorreu em 05.01.2017, pois, no dia 03.01.2017 o impugnante compareceu à
Agência da Receita em Itapetininga para solicitar cópia do processo, conforme faz certo
a cópia de fls. 7892, e que teria tido ciência através do COMPROT e não do Edital. Que
ao solicitar cópia do processo na Agência de Itapetininga, foi informado que o processo
estaria na DRF de Ribeirão Preto, retornando no dia 04.01.2017 e para surpresa sua o
impugnante foi informado de que o processo teria sido movimentado para aquela
Agência, mas, que os sistemas informatizados da Agência não tinham capacidade para
abrir os arquivos, tendo sido movimentado para a DRF Sorocaba, quando finalmente
teve acesso no dia 05.01.2017;
i) Alega a nulidade do Edital, fls. 7881, pois, foi assinado e afixado pelo mesmo
servidor, sendo que a afixação e desafixação são de competência do Chefe da Agência,
e, um servidor lotado na Delegacia de Ribeirão Preto não é competente para isso, nos
termos do artigo 56 do decreto 70.235/72;
j) Discorrendo ainda sobre a nulidade do Edital, a intimação por esse meio poderá
ocorrer caso frustradas as intimações pessoal e postal, nos termos do artigo 23, sendo
que todas as demais intimações foram enviadas pelo correio, exceção do Termo de
Início de Fiscalização cuja ciência foi feita pessoalmente, portanto, de estranhar que o
auto de infração e o termo de verificação fiscal não tivessem sido enviados pela via
postal com AR, tendo os auditores fiscais feito uma única tentativa de dar ciência
pessoal ao impugnante, dirigindo-se à sua residência em horário em que normalmente
estaria ausente, e caso tivessem vindo uma segunda vez ou marcado horário, seriam
prontamente atendidos, mesmo porque estava convencido de que a decadência já teria
ocorrido em 04.08.2016 por força do disposto no parágrafo único do artigo 173 do
CTN;
k) Os itens 60 a 68 da impugnação repetem os mesmos argumentos dos itens 19 a 27,
com a mesma transcrição de decisão judicial;
l) Que causa espécie o uso de “e-mails” como prova, cuja autenticidade não restou
comprovada, tendo essa questão sido abordada no processo criminal, e, até o presente
momento não conseguiu a leitura dos mesmos na origem telemática, conforme faz prova
a inclusa certidão expedida pelo cartório do Juízo Criminal transcrita, não sendo
razoável nem admissível que seja usada como prova no processo tributário uma cópia
em papel de um arquivo cuja origem não possa ser autenticada, e, mais, a exigência de
comprovação de autenticidade, presente no juízo criminal não pode obviamente ser
dispensada no processo administrativo, requerendo o desentranhamento dessas cópias
em papel usadas como “provas”, até que se decida no âmbito judicial a respeito de sua
autenticidade;
m) A omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas derivados de atividades
ilícitas ou percebidos com infração à lei, trata-se de receita operacional da empresa
FACERE, como indicado no Termo de Verificação Fiscal, não constando dos autos
comprovante algum de que essa empresa seja de José Geraldo como afirmam os
auditores, nem que o impugnante tenha recebido esses valores, salientando que,
conforme documentos fornecidos pelos bancos e acostados aos autos, mesmo após a
alteração do quadro societário em maio de 2011, não chegou a haver mudança nos
responsáveis pela movimentação da conta bancária em que constam os registros de tais
créditos, reiterando que, por não se referirem a questão tributária, deixa de tecer
comentários sobre as indevidas insinuações de possível advocacia administrativa;
n) Quanto à imputação de rendimentos omitidos recebidos de pessoa jurídica de juros e
outros acréscimos, não há nos autos comprovante algum de que tivesse recebido tais
valores;
Fl. 14637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

o) A omissão de rendimentos oriunda de depósitos bancários sem comprovação de
origem não encontra nos autos prova de que tais valores tenham pertencido ao
impugnante ou tenham sido movimentados por ele, e, além disso, analisando a parte da
planilha que se refere às contas do ora impugnante, nota-se que os auditores cometeram
equívocos demonstrados na planilha anexa, mas, muito ao contrário, com base nas
mensagens de “e-mail” trocados entre funcionárias das empresas depositantes e das
empresas beneficiárias ou recebedoras, os senhores auditores fiscais não conseguiram
identificar a origem dos depósitos, mas, ao contrário do procedimento adotado em
outros casos deste processo, em que foi realizada a circularização, mediante intimação
dos depositantes ou beneficiários, os auditores não aprofundaram a investigação.
Ressalta que a circularização levada a efeito junto a diversas pessoas jurídicas e físicas
que receberam recursos das empresas, nas respostas é possível verificar que todas, sem
exceção, informaram atividades comerciais lícitas;
p) A omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais
não são operações realizadas pelo impugnante, além do que com base em demonstrativo
de apuração de ganho de capital elaborado pelos auditores e constante dos autos, o fato
gerador ocorreu em 19.07.2007, ou seja, mais de nove anos, estando consolidada a
decadência;
q) A titularidade dos depósitos realizados nas contas das pessoas jurídicas indicadas
pela fiscalização não é de titularidade do impugnante e sim de cada empresa titular de
sua conta corrente bancária, não tendo a fiscalização em momento algum trazido provas
de que tais movimentações não fossem das referidas empresas, citando a súmula CARF
32, que dispõe “A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas
nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idôneo o
uso da conta por terceiros”;
r) Quanto à multa qualificada, de acordo com a Súmula Carf no 14, “A simples apuração
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo”, não havendo nos autos uma só prova de conduta em que haja ocorrência de
fraude, dolo ou simulação apta a ensejar a qualificação da multa de ofício;
s) Caso não se entenda da forma do item anterior, a multa de 150% aplicada constitui
um confisco tributário, vedado pelo inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal,
afirmando que o STF tem sistematicamente repelido a cobrança ou a exigência de multa
confiscatória, desproporcional à inadimplência de mera obrigação acessória, e da qual,
além de não resultar falta ou diferença de tributo ou contribuição não decorre de dolo ou
má fé, notando-se que a cobrança de sanção punitiva confiscatória encontra óbice
também no artigo 3o do CTN, citando ainda doutrina;
t) Discorre longamente a respeito de questões de natureza constitucional, preconizando
a possibilidade de a própria Administração rever seus atos, citando doutrina, indicando
decisões judiciais e súmula do STF;
u) Afirma que o impugnante foi completamente impedido de exercer o seu direito de
defesa, sendo-lhe imputados fatos geradores relativos a operações de empresas cujos
quadros societários não integra e de cujas gestões não participou, ou seja, sem que lhe
tivesse oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, estando na
situação de ter que fazer prova negativa, uma vez que não possui meios de obter
documentos para comprovar que não tem relação com os fatos geradores, tendo sido
autuado por mera presunção, o que é vedado, voltando a citar doutrina;
v) Indica o descumprimento da Portaria RFB 1687/2014 que preceitua que os
procedimentos serão executados em 120 dias, que poderão ser prorrogados por igual
período, afirmando que houve prorrogação irregular do procedimento fiscal, pois, o
último mandado de procedimento fiscal deveria ser prorrogado até 01.10.2013,
entretanto a próxima prorrogação foi em 15.07.2014, mais de oito meses após a data
fatal, requerendo a nulidade do procedimento administrativo por violação ao artigo 11
Inciso I, parágrafo 1o da portaria RFB 1687 de 17 de setembro de 2014, transcrevendo
decisão judicial;
Fl. 14638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

w) Volta a alegar a ilegitimidade passiva, afirmando que não era e nem nunca foi sócio
ou administrador dessas empresas, num total de oito citadas no termo de verificação
fiscal, não havendo uma prova sequer da titularidade, e, em não havendo uma prova
documental cabal, os auditores mencionam reiteradas vezes, o conjunto probatório, e
que o fato de eventualmente opinar não significa ser sócio ou administrar ou ser titular
dos recursos movimentados em contas bancárias das empresas. Nas circularizações
levadas a efeito e constantes dos autos não há um relato sequer de atividades ilícitas,
não há relato sequer de atividade simulada, não há relato sequer de ocultação, não há
relato sequer de que o impugnante administrasse alguma empresa, estando
cristalinamente demonstrada a ilegitimidade passiva;
x) Ao final requer: 1) seja reconhecida a decadência prevista no parágrafo único do
artigo 173 do CTN: 2) Seja declarado extinto por decurso de prazo o MPF ou o termo
de distribuição de procedimento fiscal, tendo em vista que o ora impugnante não foi
tempestiva e devidamente cientificado das inúmeras prorrogações levadas a efeito
durante mais de cinco anos que perdurou a ação fiscal; 3) seja declarada a nulidade dos
editais afixados por pessoa incompetente; 4) seja declarada a nulidade dos editais, tendo
em vista que o edital é um procedimento excepcional e não foram esgotados os meios
previstos no artigo 23 do decreto 70.235/72, ou seja, não foi realizada a tentativa de
intimação postal antes da intimação por edital; 5) Seja declarada a ilegitimidade passiva
do ora impugnante em relação a todos os fatos geradores citados nos autos; 6) Seja
excluída a multa de ofício qualificada, tendo em vista que não há nos autos uma só
prova de conduta do ora impugnante em que haja ocorrência de fraude, dolo ou
simulação; 7) Seja retificada a planilha elaborada pelos senhores auditores para excluir
valores que não foram considerados, diferentemente de outros da mesma espécie,
conforme planilha anexa; 8) Seja declarado nulo e ineficaz o auto de infração lavrado,
cancelando-se o crédito tributário arrolado; 9) Seja o ora impugnante intimado da data
do julgamento para fins de sustentação oral; 10) Seja determinada a realização de
diligências para comprovação de tudo quanto aqui alegado; 11) Seja arquivado o
presente feito.
A responsável solidária Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens apresentou
impugnação alegando quase os mesmos termos da impugnação do responsável principal
José Geraldo Martins Ferreira, com pequenas variações, em especial quanto aos
pedidos, em quantidade menor e alguns argumentos não abordados por ela, mas que, a
análise da impugnação do responsável principal e do outro responsável tributário
abrange integralmente a impugnação dessa responsável solidária, valendo também para
ela.
O responsável solidário Geraldo Minoru Tamura Martins apresentou sua impugnação
alegando em síntese o seguinte:
a.1) Que a investigação não logrou êxito em encontrar nenhum indício de crime e
finaliza atribuindo rendimentos lícitos de pessoas jurídicas a um contribuinte pessoa
física, que nunca figurou como sócio administrador de nenhuma delas, tendo havido a
desconsideração da personalidade jurídica, ultrapassando os limites legais, ignorando
completamente os preceitos legais, ignorando a figura dos sócios das empresas
devidamente e legalmente constituídas, não indicando imóveis ocultos nem patrimônio
supostamente ocultado. As empresas “ditas” de prateleira e fachada informadas foram
minuciosamente fiscalizadas e analisadas, centenas de clientes interrogados e intimados,
dezenas de contas bancárias devassadas e nenhuma empresa que consta dos autos do
processo penal foi autuada
Que a fiscalização abrangeu os anos de 2006 até 2011 e não foram detectadas
irregularidades até o ano de 2009 e somente a partir de 2010 elas passam a ser
consideradas de fachada e administradas e dirigidas unicamente por José Geraldo,
questionando, então, que de 2006 até 2009 as empresas eram reais e legais e após 2010
a fiscalização entende que eram de fachada.
b.1) Que é inadmissível atribuir aos filhos de José Geraldo a condição de sujeitos
passivos solidários sobre o pagamento de impostos de rendimentos de pessoa física,
Fl. 14639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

supostamente obtidos pelo pai, até mesmo os proventos obtidos por José Geraldo no
cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, e, como é cediço, a legislação brasileira não
permite, nesse caso, que dívidas dos pais passem para os filhos e a responsabilidade
tributária segundo o CTN é pessoal e intransferível. Todas as empresas que figuram no
auto de infração foram constituídas antes dos anos de 2010 e 2011, quais sejam
ADIMERE, CIMENTOK, FACERE, INOVAHE CASH, MINVAL, TRANSTAMAR E
TRANS ASSUNÇÃO. Volta a afirmar que se as empresas de 2006 a 2009 eram reais e
legais e administradas pelos seus sócios e após 2010 são de fachada e administradas por
José Geraldo, discorrendo a respeito de questões de fato quanto à presença de José
Geraldo em seu trabalho na Receita Federal, alegando a impossibilidade deste
administrar 33 empresas cumprindo horário em seu trabalho na repartição referida, e
que, após autorização para acesso à mídia e aos documentos apreendidos pela PF,
conseguiu juntar documentos que provam a origem lícita de todos os depósitos juntados
aos autos;
c.1) A partir dessas alegações, o impugnante passa repetir os mesmos termos da
impugnação do devedor principal e da responsável solidária, adicionando que, conforme
Termo de Verificação Fiscal, afirma-se que Minoru é o administrador das pessoas
jurídicas vinculadas à terceirização de recursos humanos, (Inovarhe, Rhealise Tokyowa,
etc.), ficando claro e inequívoco o entendimento que José Geraldo não é administrador
dessas empresas;
d.1) Com relação à nulidade do edital apregoado pelos impugnantes, Minoru acrescenta
que foram lavrados dois editais, um em Itapetininga com data de 13.12.2016 e outro
edital em Ribeirão Preto em 14.12.2016, afirmando que, segundo a lei, edital que
contém datas distintas para o mesmo número de edital deve ser declarado nulo,
amparado pelo artigo 2o da lei 4.717/65, além de outra irregularidade administrativa que
foi a afixação do edital na cidade de Itapetininga, onde os fiscais de Ribeirão Preto tem
jurisdição diversa de Itapetininga, sem competência para fixação de edital na agência de
Itapetininga, sendo nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, sendo do
Agente da Agência de Itapetininga a competência para a fixação do edital, votando a
reproduzir os mesmos termos em relação às demais impugnações:
e.1) Com relação às empresas Inovarhe Cash e Transportadora Assunção, citadas nos
autos e não autuadas, Minoru requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, pois, os
artigos 1003, 1032, e 1057 do Código Civil preceituam que a responsabilidade do sócio
retirante da sociedade é de dois anos, após averbada a modificação do contrato, tendo a
retirada ocorrido em 21.03.2014 da INOVARHE CASH e 10.06.2010 da
TRANSPORTADORA ASSUNÇÃO;
f.1) Quanto aos fatos geradores repete os argumentos dos demais impugnantes em sua
totalidade;
g.1) Que não realizou operações que dessem origem a ganhos de capital, acrescentando
que em demonstrativo elaborado pelos senhores auditores fiscais e constante dos autos,
o fato gerador ocorreu em 19.07.2007, ou seja, mais de nove anos, estando consolidada
a decadência, argumento este também utilizado pelo devedor principal;
h.1) O impugnante faz um histórico de sua trajetória empresarial, criando empregos até
ser convidado a ser o Secretário de Trabalho e Desenvolvimento de Itapetininga,
demonstrando que por tudo que representa não poderia ser interposta pessoa do seu pai,
e que, todas as intimações foram atendidas e todas as informações foram prestadas, que
administrava a empresa Inovarhe Cash sozinho, com recursos próprios, sem a
interferência de outras pessoas e que o pai nunca exerceu qualquer administração nessa
empresa, enquanto que a fiscalização não apresentou provas de que isso acontecia,
citando diversas testemunhas do processo criminal, não havendo nenhum contrato
assinado por José Geraldo, não há nenhum “e-mail” enviado por José Geraldo, nenhum
contato telefônico por José Geraldo, não há nenhuma prova de orientação ou
coordenação ao filho Minoru;
i.1) Quanto à titularidade dos depósitos realizados, traz os mesmos argumentos do
devedor principal;
Fl. 14640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

j.1) A desconsideração da personalidade jurídica judicialmente antes de lavrar o auto de
infração infringiu os preceitos legais, na forma dos artigos 44 e 52 do código civil, que
garantem a proteção dos direitos da personalidade das pessoas jurídicas, que todos os
rendimentos das pessoas jurídicas que constam do presente auto foram declarados e os
impostos apurados, havendo documentação que comprova a atividade lícita de todas as
empresas que estão sendo juntados a esta impugnação. Contrariando todas as normas
legais que regem a matéria, a fiscalização transferiu a responsabilidade tributária das
empresas para um sócio, ainda mais quando nem sócio de fato e de direito ele é, citando
o artigo 50 do CC que trata de abuso de personalidade jurídica, caracterizando o desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial, atribui ao juiz o poder, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público, intervir no processo que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos sócios
ou administradores da pessoa jurídica. Ao indicar os filhos Geraldo Minoru e Valéria
Cristina e o pai José Geraldo como sócios das pessoas jurídicas a fiscalização deveria
submeter a desconsideração da personalidade jurídica ao devido processo legal e direito
de defesa, e, então se conclui que não houve desconsideração jurídica legalmente
concedida nos presentes autos, transcrevendo jurisprudência sobre o assunto;
k.1) Para comprovação de origem dos depósitos, apresenta algumas notas de prestação
de serviços da Inovarhe do Brasil Trabalho Temporário Ltda. comprovantes de
recebimento de notas fiscais para cobrança da Inovarhe Cash, notas fiscais de prestação
de serviços da J&B, nota fiscal da MGA que realizou venda para a empresa
AymanYoussef Ltda., fatos estes que não foram aceitos para comprovação de origem
por entender a fiscalização que não se tratava de comprovação idônea conforme o
parágrafo nas fls. 7793 transcrito, por não haver respaldo de qualquer escrituração
exigida, entendendo o impugnante que não é a contabilidade que dá idoneidade e sim a
nota fiscal. Afirma que essas empresas possuem escrituração fiscal, pois, se não as
tivesse como poderiam ser ajuizadas ações de execuções fiscais contra elas, elencando
uma infinidade de ações movidas pela prefeitura e Procuradoria da Fazenda Nacional
contra algumas das empresas do grupo, (Inovarhe Talentos Humanos Ltda., Kyotowa
Serviços Gerais SC Ltda., Rhealise do Brasil Ltda. e Inovarhe Trabalho Temporário
Ltda);
l.1) Não houve segundo o impugnante omissão de receitas de nenhuma das empresas
fiscalizadas, pois, todas as receitas foram declaradas ao fisco federal e os impostos
devidamente apurados, o que se constata nas declarações de imposto de renda juntadas
aos autos pela própria fiscalização e pelos sujeitos passivos. A receita não aceitou como
origem as receitas provenientes entre as empresas que constam no presente auto. A Olin
transferindo valores para a Facere, ou a Adimere transferindo valores para a
INOVARHE Cash ou a Minval transferindo para a Transtamar. Não foram considerados
vários cheques, DOC e TED emitidos e recebidos entre as empresas que deveriam ser
considerados como origem. Estão sendo juntados milhares de documentos que
comprovam a origem dos depósitos bem como a não omissão de receitas por parte das
empresas. Ao tratar da matéria omissão de receitas, a fiscalização entendeu que todas as
receitas são do pai José Geraldo como rendimentos tributáveis, ignorando
completamente os valores lançados nas declarações de imposto de renda da pessoa
jurídica, contabilidades apresentadas, impostos pagos e impostos declarados, não
tratando o fisco como possível distribuição de lucros aos sócios, e sim rendimento
tributável de José Geraldo obtido diretamente por meio de depósitos nas empresas que
constam no presente auto, não sendo José Geraldo nem sócio nem administrador,
destacando que nenhum cliente intimado a prestar esclarecimentos citou José Geraldo
nas negociações;
m.1) No tocante a omissão de ganhos de capital, esses valores foram declarados pela
CVE Empreendimentos Imobiliários Ltda e Meta Empreendimentos Imobiliários;
n.1) As considerações a respeito das multas aplicadas tem o mesmo teor das
apresentadas pelos demais impugnantes, como também o cerceamento do direito de
defesa e a invalidade de “e-mails” como provas indevidas;
Fl. 14641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

o.1) Apresenta um quadro relativo às administrações das empresas citadas no auto de
infração, afirmando que no caso da Inovarhe Cash não é administrador nem sócio há
mais de 02 anos, sem possibilidade, portanto, de assumir responsabilidades sobre as
obrigações dessa empresa. Que está sendo imputado a Geraldo Minoru e Valéria
Cristina a responsabilidade solidária de todos os rendimentos, sendo que não eram os
administradores de todas as empresas nesse período, e, inexplicavelmente a fiscalização
não incluiu outras empresas do grupo familiar que possuíam grande receita operacional,
como venda de imóveis, prestação de serviços etc., dentre elas a CVE Empreendimentos
e Meta Empreendimentos. Apresenta uma planilha, fls. 8088 a 8099, compreendendo o
período em que Geraldo Minoru e Valéria Cristina foram administradores dessas
empresas e todas as origens para comprovar os depósitos nas contas. Foram utilizados
documentos idôneos juntados pela própria fiscalização e por Geraldo Minoru e Valéria
Cristina, havendo uma descrição em cada linha da origem do recurso, comprovando as
origens de todos os depósitos no período de 01/2010 a 12/2011. Em anexo, à
impugnação, fls. 8123 a 13907 apresenta uma infinidade de documentos, como notas
fiscais, conhecimentos de transporte, extratos de débitos com a Fazenda Nacional,
contratos de locação, matrículas de imóveis, fls. de livro razão, cópias de cheques,
comprovantes de depósitos, extratos bancários e recibos de pagamento;
p.1) Os pedidos apresentados, mais abrangentes que os dos demais impugnantes, são os
seguintes: 1) que seja declarado nulo o presente lançamento, por ser fulminado pela
decadência, conforme artigo 150 § 4o e artigo 156 V do CTN; 2) que seja declarado
nulo o presente lançamento por ser fulminado pela decadência conforme artigo 173 do
parágrafo único e artigo 156, ambos do CTN; 3) que seja declarado nulo o presente
lançamento por ser fulminado pela decadência conforme artigo 173 I do CTN; 4)
nulidade do lançamento pela decadência conforme nova contagem de prazo em dias
úteis do NCPC, nos termos do artigo 156 V e artigo 150, § 4o do CTN; 5) nulidade do
procedimento administrativo por violação do artigo 11, I, do parágrafo 1o da Portaria
RFB 1687 de 17.09.2014; 6) que seja apresentada prova da tentativa de intimação
pessoal a Geraldo Minoru, com a confirmação da presença dos fiscais no endereço da
Avenida João Barth, 696, vila Barth na cidade de Itapetininga para citação deste auto de
infração; 7) que sejam apresentadas provas das tentativas de intimação via postal de
Geraldo Minoru para justificar a intimação por edital; 8) nulidade do edital de Geraldo
Minoru no 12/2016, pois, contém datas distintas para o mesmo número de edital,
amparados de nulidade pelo artigo 2o da lei 4717/65; 9) a nulidade pretendida neste item
já está contida no item “5” acima; 10) apresentação de todos os termos de prorrogação
devidamente no período de 04.08.2011 até 31.12.2016, com ciência do sujeito passivo
José Geraldo Martins Ferreira; 11) Seja declarada a nulidade do edital afixado na
agência de Itapetininga, pelo ato ser de agente incompetente nos termos da lei 70.235/72
em seu artigo 59;
12) que seja declarada nulidade da citação com fulcro na súmula 414 do STJ; 13) que
seja declarada a nulidade do edital por conter vícios, com o mesmo edital sendo
assinado por agentes diferentes, amparados de nulidade pelo artigo 2o da lei 4717/65;
14) exclusão da empresa Inovarhe Cash do presente auto de infração com fulcro nos
artigos 1003, 1032 e 1057 do código civil, que preceituam que a responsabilidade do
sócio retirante, no caso Geraldo Minoru da sociedade é de dois anos após averbada a
modificação do contrato; 15) da mesma forma que o pedido anterior, exclusão da
empresa Transportadora Assunção; 16) exclusão de Geraldo Minoru do presente auto de
infração pelos fatos e motivos expostos e por não ocorrência do que preceitua o inciso I
do artigo 124 do CTN; 17) exclusão da responsabilidade solidária de direito de Geraldo
Minoru pelos fatos expostos e pela não ocorrência do que preceitua o inciso I do artigo
124 do CTN; 18) que seja declarada a ilegitimidade passiva do ora impugnante em
relação a todos os fatos geradores citados nos autos; 19) Que seja excluída a multa
qualificada, tendo em vista que não há nos autos uma só prova de conduta do ora
impugnante em que haja a ocorrência de dolo fraude ou simulação; 20)
desentranhamento de todas as citações de “e-mail) do presente processo, tendo em vista
que nem no processo criminal associado ao presente auto de infração os “e-mails”
foram entregues aos impugnantes, aguardando decisão judicial a respeito;
Fl. 14642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

21) seja declarado nulo e ineficaz o auto de infração lavrado, cancelando-se o crédito
tributário arrolado; 22) Nos termos do artigo 16, inciso IV do decreto 70.235/72, requer
diligências para apuração dos fatos constantes e interesses do presente processo; 23)
Deferimento para sustentação oral e que seja notificado no mínimo 90 (noventa) dias de
antecedência da data de sua realização.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 26 de junho de 2017, a 1a Turma da
DRJ em Campo Grande (MS) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
(págs. 13.911/13.933), conforme ementa do acórdão no 04-43.370 - 1a Turma da DRJ/CGE,
abaixo reproduzida (pág. 13.911):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL - ANÁLISE EM SEDE
ADMINISTRATIVA.
A apreciação de matérias de natureza constitucional não pode ser feita em sede
administrativa por expressa determinação das normas vigentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Os depósitos bancários sem comprovação de origem por si só são suficientes para a
caracterização da omissão de rendimentos após a vigência da lei 9.430/96, que criou a
presunção legal, independentemente do acréscimo patrimonial.
CRÉDITOS
BANCÁRIOS.
-
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM
PARA
DESCARACTERIZAR A OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os créditos bancários para não serem considerados omissão de rendimentos na forma da
legislação vigente, deverão ser comprovados com documentos hábeis e idôneos com
coincidência de datas e valores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi devidamente cientificado do acórdão da DRJ em 30/6/2017
(pág. 13.942) e os responsáveis solidários Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens em
13/7/2017 (pág. 13.943) e Geraldo Minoru Tamura Martins em 28/6/2017 (pág. 13.939) e
interpuseram recursos voluntários, sendo o contribuinte em 1/8/2017 (págs. 14.123/14.157),
acompanhado de documentos (págs. 14.158/14.303) e os responsáveis solidários Valéria Cristina
Tamura Martins Franco Plens em 14/8/2017 (pág. 14.306/14.332), acompanhado de documentos
(págs. 14.333/14.338) e Geraldo Minoru Tamura Martins em 27/7/2017 (págs. 13.947/13.972),
acompanhado de documentos (págs. 13.973/14.120), com argumentos a seguir reproduzidos,
conforme resumos extraídos do Acórdão no 2301-005.657 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
(págs. 14.352/14.357):
(...)
O Contribuinte José Geraldo apresentou seu Recurso Voluntário nas fls. Fl.
14123/14157, pedindo o cancelamento do lançamento ante às seguintes razões:
· Preliminarmente Decadência, nos termos do parágrafo único do art. 173: a
fiscalização indicou em 04/08/2011, notificando o contribuinte do início da
fiscalização, extinguindo o prazo decadencial para lançamento do imposto em
04/08/2016, sendo que o AI é datado de 12/12/2016 – dentre o início da
fiscalização e o lançamento decorreram mais de cinco anos ocorreu decadência
Fl. 14643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

do direito à constituição do crédito pela Autoridade Lançadora, de forma que se
mostra nulo;
· Ausência de tipicidade ausência de individualização das atitudes pessoais, com
a descrição dos fatos, das épocas e respectivas consequências, pois toda a
atividade fiscalizadora foi direcionada ao suposto obrigado principal, o
Recorrente, sendo estendida a obrigação aos seus filhos, apenas com a menção
genérica a dispositivos de regência, que sem a análise de fatos imponíveis,
identificando-os no tempo e com supedâneo em comprovação concreta, ou seja,
apenas por ilação subjetiva foi considerada como pertencente ao Recorrente,
desconsiderando a autonomia das personalidades jurídicas, escritas contábeis,
etc.
· Contra o Contribuinte foi imputada a responsabilidade solidária do mesmo com
as empresas listadas, por considera-lo responsável tributário direto por todas as
operações descritas (negócios jurídicos e operações financeiras) entre várias
personalidades físicas e jurídicas em vários exercícios, desconsiderando as
independências negociais, lançamentos contabilizados e períodos suscetíveis de
apuração, bem como as titularidades responsáveis, porque seria “sócio de fato”
de empresas e pessoas utilizadas para ocultar o patrimônio do Recorrente, a
quem foi imputada obrigação objetiva por todos os negócios e operações, como
responsável principal de suposta obrigação tributária, apurada e quantificada em
desacordo com os dispositivos legais. Entretanto a responsabilidade tributaria
não se presume. Se uma das empresas realizou prestação, como efetivamente
ocorreu, emitiu nota fiscal e recebeu a contraprestação financeira, não poderia
como não pode o depósito correspondente se considerado como sem origem e
tributado como omissão de receita na pessoa física do Recorrente, com a alíquota
de 27,5% (vinte e sete e meio por cento), o que é verdadeiramente teratológico;
· Não havendo a constatação preliminar dos fatos imponíveis às respectivas
hipóteses de incidência, ausentes a descrição pormenorizada da conduta do
Recorrente ou benefício que auferiu nos respectivos eventos qualificados
ilegitimamente, com base em presunções e ilações, incabíveis como forma de
imposição de responsabilidade, quando a Lei exige comprovação efetiva
inexistente nos autos, há que se declarar a insubsistência do Auto de Infração e
respectivo Lançamento, não amparado nas hipóteses legais a ensejar a
responsabilidade subjetiva pessoal do Recorrente, conforme comando cogente de
regência;
· Incorreta qualificação dos Fatos – apesar de vasta citação de leis e artigos no
enquadramento legal, falta o principal, ou seja, qual o artigo se enquadra para a
definição da tributação e arrecadação do IRPF, sem falar na inconsequente
citação de artigos sem ligação com o fato relatado – principalmente no que
consiste a imputação dos valores recebidos ilicitamente pela Electro Plastic S/A;
· Não existe nenhum documento ou qualquer informação objetiva que possa
levar a conclusão de que o Recorrente tenha sido beneficiário, ou, como exige a
legislação de regência a, tenha tido a disponibilidade econômica dos valores
lançados que resultaram na exigência fiscal. Isso porque as datas e valores
citados no Auto de Infração não se encontram nas centenas de páginas a que se
refere em conclusão o Termo de Verificação Fiscal;
· Com relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no Auto
de Infração é relatado que a origem está assentada em: “conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal de 12/12/2016, que fica sendo parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração” (fls. 7850). Mesmo com leitura atenta e
exame exaustivo, de todo o Termo de Verificação Fiscal citado, não se encontra
ou é possível vislumbrar, sequer em tese, tanto nos fatos relacionados pela
Fiscalização, como na correspondente documentação até porque efetivamente
não foram descritos e relacionados como afirmado no Auto, à subsunção fática
na Regra Matriz conforme comando regente impositivo;
Fl. 14644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

· Que os enquadramentos legais citados não estão corretos, o que prejudica os
autuados na defesa, razão pela qual, inquestionável que os valores calculados
para a exigência contida do Auto de Infração estão incorretos, incidindo,
portanto, na afronta e negativa de vigência aos incisos: III; IV e V, do art. 10, do
Decreto no 70.235/72, e, por consequência, aos efeitos do art. 166, inciso IV, do
Código Civil Brasileiro;
· Não houve omissão de rendimentos, visto que todos os impostos foram pagos
pelas Pessoas Jurídicas, não sendo devida a exigência contra o contribuinte;
· Houve a incorreta presunção de titularidade das contas correntes, contrário à
Súmula 32 do CARF que determina que a titularidade pertence às pessoas
indicadas dos dados cadastrais;
A Co-responsável Valéria apresentou seu Recurso Voluntário nas fls. Fl. 14306/ 14332,
pugnando que:
· Nulidade do procedimento, visto que o primeiro ato de oficio escrito, ou seja, o
termo de início do procedimento fiscal, está inserido às folhas 6398 e 6399,
datado de 04 de agosto de 2011, ou seja, o início do procedimento fiscal somente
foi apresentado após 6397 documentos estarem juntados aos autos, em total
desacordo com o estabelecido no art. 22 do Decreto no 70.251/1972;
· Nulidade do procedimento – ausência de intimação da Co-responsável foi
intimada para recolher os tributos sem nunca ter feito parte do procedimento
fiscal.
· Preliminarmente Decadência, nos termos do parágrafo único do art. 173: a
fiscalização indicou em 04/08/2011, notificando o contribuinte do início da
fiscalização, extinguindo o prazo decadencial para lançamento do imposto em
04/08/2016, sendo que o AI é datado de 12/12/2016 – dentre o início da
fiscalização e o lançamento decorreram mais de cinco anos ocorreu decadência
do direito à constituição do crédito pela Autoridade Lançadora, de forma que se
mostra nulo;
· A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do Código Tributário
Nacional é ampla e irrestrita, mas deve se ater aos seus precisos termos. Não é
possível nem admissível se considerar os filhos como responsáveis solidários dos
tributos devidos pelos pais.
Nos casos aqui considerados como omissão de rendimentos por parte do genitor
da Recorrente, não se constata nem foi descrito o “interesse comum na situação
que gerou o fato gerador da obrigação”.
· Ausência de tipicidade das condutas impostas ao devedor principal ausência de
individualização das atitudes pessoais, com a descrição dos fatos, das épocas e
respectivas consequências, pois toda a atividade fiscalizadora foi direcionada ao
suposto obrigado principal, o Recorrente, sendo estendida a obrigação aos seus
filhos, apenas com a menção genérica a dispositivos de regência, que sem a
análise de fatos imponíveis, identificando-os no tempo e com supedâneo em
comprovação concreta, ou seja, apenas por ilação subjetiva foi considerada como
pertencente ao Recorrente, desconsiderando a autonomia das personalidades
jurídicas, escritas contábeis, etc.
· Não existe nenhum documento ou qualquer informação objetiva que possa
levar a conclusão de que o devedor principal tenha sido beneficiário, ou, como
exige a legislação de regência a, tenha tido a disponibilidade econômica dos
valores lançados que resultaram na exigência fiscal. Isso porque as datas e
valores citados no Auto de Infração não se encontram nas centenas de páginas a
que se refere em conclusão o Termo de Verificação Fiscal;
· Não houve omissão de rendimentos, visto que todos os impostos foram pagos
pelas Pessoas Jurídicas, não sendo devida a exigência contra o contribuinte;
Fl. 14645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

· Houve a incorreta presunção de titularidade das contas correntes, contrário à
Súmula 32 do CARF que determina que a titularidade pertence às pessoas
indicadas dos dados cadastrais;
O Co-Responsável Geraldo apresentou seu Recurso Voluntário nas fls. Fl. 13947 /
13972, requerendo que:
· Preliminarmente Decadência, nos termos do parágrafo único do art. 173: a
fiscalização indicou em 04/08/2011, notificando o contribuinte do início da
fiscalização, extinguindo o prazo decadencial para lançamento do imposto em
04/08/2016, sendo que o AI é datado de 12/12/2016 – dentre o início da
fiscalização e o lançamento decorreram mais de cinco anos ocorreu decadência
do direito à constituição do crédito pela Autoridade Lançadora, de forma que se
mostra nulo;
· Ausência de solidariedade A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I,
do Código Tributário Nacional é ampla e irrestrita, mas deve se ater aos seus
precisos termos. Não é possível nem admissível se considerar os filhos como
responsáveis solidários dos tributos devidos pelos pais. Nos casos aqui
considerados como omissão de rendimentos por parte do genitor do Recorrente,
não se constata nem foi descrito o “interesse comum na situação que gerou o fato
gerador da obrigação”.
· Ausência de tipicidade ausência de individualização das atitudes pessoais, com
a descrição dos fatos, das épocas e respectivas consequências, pois toda a
atividade fiscalizadora foi direcionada ao suposto obrigado principal, o pai
Recorrente, sendo estendida a obrigação ao Recorrente, apenas com a menção
genérica a dispositivos de regência, que sem a análise de fatos imponíveis,
identificando-os no tempo e com supedâneo em comprovação concreta, ou seja,
apenas por ilação subjetiva foi considerada como pertencente aos Recorrentes,
desconsiderando a autonomia das personalidades jurídicas, escritas contábeis,
etc.
· Incorreta qualificação dos Fatos – apesar de vasta citação de leis e artigos no
enquadramento legal, falta o principal, ou seja, qual o artigo se enquadra para a
definição da tributação e arrecadação do IRPF, sem falar na inconsequente
citação de artigos sem ligação com o fato relatado – principalmente no que
consiste a imputação dos valores recebidos ilicitamente pela Electro Plastic S/A;
· Não existe nenhum documento ou qualquer informação objetiva que possa
levar a conclusão de que os Recorrentes tenham sido beneficiários, ou, como
exige a legislação de regência a, tenha tido a disponibilidade econômica dos
valores lançados que resultaram na exigência fiscal. Isso porque as datas e
valores citados no Auto de Infração não se encontram nas centenas de páginas a
que se refere em conclusão o Termo de Verificação Fiscal;
· Com relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no Auto
de Infração é relatado que a origem está assentada em: “conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal de 12/12/2016, que fica sendo parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração” (fls. 7850). Mesmo com leitura atenta e
exame exaustivo, de todo o Termo de Verificação Fiscal citado, não se encontra
ou é possível vislumbrar, sequer em tese, tanto nos fatos relacionados pela
Fiscalização, como na correspondente documentação até porque efetivamente
não foram descritos e relacionados como afirmado no Auto, à subsunção fática
na Regra Matriz conforme comando regente impositivo;
· Que os enquadramentos legais citados não estão corretos, o que prejudica os
autuados na defesa, razão pela qual, inquestionável que os valores calculados
para a exigência contida do Auto de Infração estão incorretos, incidindo,
portanto, na afronta e negativa de vigência aos incisos: III; IV e V, do art. 10, do
Decreto no 70.235/72, e, por consequência, aos efeitos do art. 166, inciso IV, do
Código Civil Brasileiro;
Fl. 14646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

· Não houve omissão de rendimentos, visto que todos os impostos foram pagos
pelas Pessoas Jurídicas, não sendo devida a exigência contra o contribuinte;
· Houve a incorreta presunção de titularidade das contas correntes, contrário à
Súmula 32 do CARF que determina que a titularidade pertence às pessoas
indicadas dos dados cadastrais;
(...)
Da Decisão do CARF
O processo foi submetido à análise do CARF que, em sessão de 10 de setembro de
2018, no acórdão no 2301-005.657 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (págs. 14.342/14.366),
resolveu por maioria de votos, anular o acórdão da DRJ para que fosse proferida nova decisão,
enfrentando, explicitamente, todas as impugnações, conforme ementa a seguir reproduzida (pág.
14.342):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
A decisão deve conter relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e
ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. O dispositivo deve abarcar todas
as impugnações em julgamento
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 31/1/2019 (pág. 14.379) e os
responsáveis solidários Geraldo Minoru Tamura Martins em 31/1/2019 (pág. 14.380) e Valéria
Cristina Tamura Martins Franco Plens em 25/1/2019 (pág. 14.387).
O processo foi remetido à DRJ de Campo Grande (MS) para novo julgamento.
Da Decisão da DRJ
Em sessão de 22 de abril de 2019, a 1a Turma da DRJ em Campo Grande (MS)
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário (págs. 14.390/14.420),
conforme ementa do acórdão no 04-48.296 - 1a Turma da DRJ/CGE, abaixo reproduzida (pág.
14.390)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL - ANÁLISE EM SEDE
ADMINISTRATIVA.
A apreciação de matérias de natureza constitucional não pode ser feita em sede
administrativa por expressa determinação das normas vigentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Os depósitos bancários sem comprovação de origem por si só são suficientes para a
caracterização da omissão de rendimentos após a vigência da lei 9.430/96, que criou a
presunção legal, independentemente do acréscimo patrimonial.
CRÉDITOS
BANCÁRIOS.
-
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM
PARA
DESCARACTERIZAR A OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os créditos bancários para não serem considerados omissão de rendimentos na forma da
legislação vigente, deverão ser comprovados com documentos hábeis e idôneos com
coincidência de datas e valores.
Fl. 14647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi devidamente cientificado do acórdão da DRJ em 11/5/2019
(pág. 14.428) e os responsáveis solidários Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens em
6/5/2019 (AR de pág. 14.432) e Geraldo Minoru Tamura Martins em 31/5/2019 (AR de pág.
14.447) e interpuseram recursos voluntários, sendo o contribuinte em 11/6/2019 (págs.
14.450/14.569) e os responsáveis solidários Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens em
5/6/2019 (pág. 14.435/14.442) e Geraldo Minoru Tamura Martins em 28/6/2019 (págs.
14.577/14.629), com os seguintes argumentos:
a)
Recurso Voluntário de Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens (págs.
14.435/14.442)
(...)
II – DA REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PRIMEIRO RECURSO
VOLUNTÁRIO
A recorrente reitera os mesmos argumentos anteriormente apresentados, postulando que
os mesmos sejam apreciados e aceitos por esse e. Conselho.
Alega que a inclusão da ora recorrente no processo administrativo fiscal em apreço foi
justificada pelos Auditores Fiscais autuantes, com o argumento de que “ o “sócio e
administrador de fato” JOSÉ GERALDO MARTINS FERREIRA tem responsabilidade
compartilhada em face dos sócios de direito, VALÉRIA CRISTINA TAMURA MARTINS
FRANCO PLENS e GERALDO MINORU TAMURA MARTINS, (...)
É de capital importância consignar, aqui, que, à época dos fatos geradores, a ora
recorrente nem era sócia de todas as empresas.
III – DAS ALEGAÇÕES CRIMINAIS NÃO PROVADAS
As alegações de ocultação de patrimônio, prática de atividades ilícitas, interposição de
pessoas, empresas de fachada, não se coadunam com a esfera tributária, ficando claro
que são incursões indevidas na esfera penal.
Todo o trabalho dos auditores fiscais, são calcados em mensagens de e-mail, cuja
autenticidade está sendo contestada na esfera criminal.
O processo administrativo deveria seguir o mesmo diapasão do processo judicial
criminal, qual seja, o sobrestamento até o deslinde da questão das mídias digitais, como
sabiamente decidiu o ínclito magistrado.
IV – DA DECADÊNCIA
Este processo teve início em 04/08/2011, conforme faz prova o Termo de Início de
Procedimento Fiscal de fls. 6398. Face ao disposto no parágrafo único do artigo 173, do
Código Tributário Nacional – Lei 5.172/66, a decadência ocorreu em 03/08/2016.
Há 4 (quatro) particularidades a serem observadas:
1. Os supostos dolos, fraudes e simulações, mencionados ao longo do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 7597, são de caráter criminal, alheio a questão tributária;
2. Esses supostos atos ilícitos não foram ainda provados (e nem o serão) na esfera
criminal judicial, decorridos mais de 7 (sete) anos do início das ações penais;
3. O famigerado “conjunto probatório” se baseia em mensagens eletrônicas, cuja
autenticidade está sendo contestada em sede criminal, a ponto de justificar o
sobrestamento do feito;
Fl. 14648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

4. No auto de infração, há apenas uma infração descrita como ato ilícito, qual seja:
omissão de rendimentos derivados de atividades ilícitas ou percebidos com infração à
lei, recebidos de pessoas jurídicas.
V – NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
No processo há uma calara afronta ao disposto no artigo 22, do decreto 70.235/72:
Art. 22. O processo será organizado em ordem cronológica e terá suas folhas
numeradas e rubricadas.
Há páginas sem numeração e com numeração repetida causando prejuízo à defesa, pelas
dificuldades encontradas para localizar e indicar as partes do processo a serem
verificadas, analisadas, contestadas.
VI – NO MÉRITO
Com relação à acusação de ocultação de patrimônio, é certo que todos os bens
mencionados pela Fiscalização, quer sejam imóveis, móveis ou fiduciários estão
registrados e contabilizados nas respectivas entidades que detêm suas titularidades.
Reitera-se que o citado Termo de Verificação Fiscal, que figura as fls. 7597/7843,
contendo 248 páginas, não aponta nenhum bem imóvel, bem ou depósito bancário que
não esteja declarado e registrados nas empresas que são mencionadas.
Na verdade, convencionou-se nesse processo denominar de ocultação de bens a doação
de bens dos pais aos filhos, como adiantamento da legítima.
Com relação à acusação de utilização de empresas de fachada, o Termo de Verificação
Fiscal de fls. 7597/7843 se limita a alegar sem qualquer prova, eis que todas as
empresas nele mencionadas existiam efetivamente, exerciam atividades lícitas e
auferiam receitas operacionais devidas.
Com relação às receitas omitidas, importa salientar que os auditores fiscais
consideraram como rendimentos de pessoa física a receita bruta operacional das
empresas, justamente das empresas que classificaram como “de fachada”, receita essa
dimensionada com base nos créditos nas contas correntes bancárias.
Nos próprios extratos bancários juntados aos autos pela fiscalização, obtidos por meio
de Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira (RMF), conta no
histórico que se trata de pagamentos de boletos de cobrança.
Mas, no afã de tributar e na sanha de inflar o valor do crédito tributário, os auditores
fiscais optaram por desconsiderar o que está escrito no histórico dos extratos bancários,
que serviram de prova, e classificaram tudo como rendimento de pessoa física, sem
qualquer andamento, sem qualquer prova.
Mais curioso é que os auditores fiscais intimaram alguns depositantes e deixaram de
intimar os principais, como a 3M do Brasil, que fez pagamentos a favor da
Transportadora Assunção de Itapetininga Ltda, por serviços de transportes conforme
conhecimentos de transportes constantes dos autos, e os órgãos públicos e empresas que
pagaram boletos da Inovarhe Cash.
Em relação à Cimentok do Brasil, todos os depósitos decorreram de vendas de imóveis
cujas escrituras constam do processo, mas os auditores fiscais não consideraram esses
documentos e provas e preferiram considerar esses valores como rendimentos de pessoa
física, em vez de ganhos de capital.
Com relação á Ollin Serviços de Saúde Ltda, os históricos dos extratos bancários
mostram que todos os créditos, sem exceção, se referem a repasses do laboratório
Diagsom, administrado pela Ollin, mas os auditores fiscais preferiram considerar os
valores como rendimentos d pessoa física, sem qualquer prova, por mera presunção.
Da mesma forma, os extratos bancários fazem prova a favor da Adimere, da Facere, da
Minval e da Transtamar.
Critica o argumento do juízo a quo citando o seguinte excerto do acórdão recorrido:
Fl. 14649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

1.1) Não basta a juntada de milhares de documentos soltos sem a indicação da
correspondente coincidência em datas e valores com os depósitos, nos termos do
parágrafo 3o do artigo 42 da lei 9.430/96;
Afirma que, a juntada de documentos soltos sem a indicação da correspondente prova
muita coisa, inclusive com a coincidência em datas e valores, desde que seja feita a
devida perícia dos mesmos. Mas, o acórdão recorrido se recusou a buscar a verdade,
indeferindo a diligência.
22) É de se indeferir o pedido de diligências, considerando que iodos os
elementos probatórios estão presentes nos autos. enquanto que o pedido de
natureza genérica para comprovação do alegado tem evidente intuito
protelatório. levando-se em conta que todos os argumentos estão sendo
devidamente apreciados em relação à impugnação. observando, ainda, a enorme
gama de comprovações dos procedimentos ilegais praticados pelo impugnante e
toda a gama de empresas e pessoas físicas envolvidas:
VIII – DOS PEDIDOS
Requer que o CARF:
1. Acolha o presente recurso, porque tempestivo e em conformidade com a lei, para, ao
final julgar improcedente o Auto de Infração lavrado;
2. Acolha a preliminar de decadência, reconhecendo a aplicabilidade do disposto no
parágrafo único do artigo 173, do Código Tributário Nacional;
3. Acolha a preliminar de nulidade por inobservância do due process of law, em
desrespeito à Constituição Federal, artigo 5o, LIV;
4. Aprecie todos os pedidos feitos na impugnação de fls. 7.957 e no primeiro recurso de
fls. 14.306, que ora reitera, pelo visto, sequer foi lida pelo julgador da DRJ, pois a eles
se referiu de forma genérica, sem especificar os argumentos;
5. Autorize a realização de diligencias, com a finalidade de desvendar a verdadeira
natureza jurídica dos créditos efetuados nas contas bancárias em que se baseou o auto de
infração;
6. Declare nulo o auto de infração.
7. Determine a notificação da recorrente da data do julgamento para fins de sustentação
oral, que fica desde já requerida.
Pede que sejam considerados todos os itens do anexo a este recurso, onde estão
detalhadas de forma resumida, objetiva e direta, todas as falhas e ilegalidades do
processo.
b)
Recurso Voluntário de Geraldo Minoru Tamura Martins (págs. 14.577/14.629)
(...)
DOS ATOS ILÍCITOS
Informa que não houve a verificação de atos ilícitos que justifiquem a responsabilidade
solidária do Recorrente e a desconsideração da personalidade jurídica em relação a José
Geraldo Martins Ferreira, suposto responsável pelo imposto de renda pessoa física sobre
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Destaca que a presente fiscalização teve como início, determinação do MM Juízo do
TRF3 par apuração de prática do crime de corrupção.
Os fiscais não encontraram um indício sequer de corrupção e não há menção nos autos
de qualquer prática de corrupção.
Da leitura detalhada e minuciosamente do auto de infração, somente foi encontrada a
menção de ato ilícito na fls. 7849, em rendimentos com valor total de R$ 98.500,00,
recebidos da empresa Electroplastic.
Fl. 14650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Os rendimentos lícitos das pessoas jurídicas foram considerados rendimentos da pessoa
física de José Geraldo Martins Ferreira com o argumento de ocultação de patrimônio.
Ocorre que a empresa INOVARHE CASH FACTORING E FOMENTO MERCANTIL:
não possuíam bens; não constam no inquérito e relatório da Polícia Federal; não
constam nos processos criminais sob números 0001474-82.2011.403.6181 e 0001908-
37.2012.403.6181 que tramitam no TRF3; foram administradas única e exclusivamente
por Geraldo Minoru Tamura Martins e não há uma prova de administração ou gerência
por parte de JOSÉ GERALDO.
Resta incontroversa a necessidade da exclusão da empresa INOVARHE CASH
FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA do presente auto de infração, com
seus rendimentos sendo excluídos da base de cálculo do presente auto de infração.
É inadmissível atribuir aos filhos Geraldo Minoru e Valéria Cristina, a condição de
sujeitos passivos solidários sobre o pagamento dos impostos de rendimentos da pessoa
física, supostamente obtidos pelo pai José Geraldo, pois é ilegal e inconstitucional.
Assim fosse, todos os filhos no território nacional passariam a ser solidários com os
tributos dos pais. Até mesmo nos proventos obtidos por José Geraldo do cargo de
auditor na Receita Federal estão destinando a solidariedade dos pagamentos aos filhos.
Como é cediço, a legislação brasileira não permite, nesse caso, que dívidas dos pais
passem aos filhos e a responsabilidade tributária segundo o CTN é pessoal e
intransferível.
Todas as empresas que figuram nesse auto de infração foram constituídas antes dos anos
de 2010 e 2011.

DAS IMPUGNAÇÕES E ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Na impugnação, além de extensa argumentação, fundamentos embasados no Direito e
jurisprudência, o recorrente expôs de forma clara e objetiva todas as razões para sua a
exclusão do presente auto de infração e juntou mais de 4.000 (quatro mil) documentos,
destinados a evidenciar seus argumentos, que foram simplesmente ignorados pelos
fiscais, não foram também sequer apreciados pela DRJ de Campo Grande/MS, que nem
menciona os documentos e nem sequer menciona o teor dos documentos e suas provas.
O relator e a turma de julgamento em poucas páginas:
a) sequer apreciaram farta documentação juntada aos autos com milhares de notas
fiscais, contratos e boletos com origem,
b) sequer apreciaram livros fiscais entregues e nem comentados,
c) sequer citaram fundamento legal em suas decisões, contrariando o que dispõe as
normas do Direito Administrativo onde todas as decisões devem ser fundamentadas em
lei;
d) decidindo ao arrepio da lei, informando que a “Apreciação de matéria constitucional
não pode ser feita em sede administrativa por expressa de terminação das normas
vigentes.
Destaca que o Auto de Infração elenca somente quatro tipos de infrações. Entretanto, a
ementa transcrita ressalta apenas um eles, ou seja: depósitos e créditos bancários.
Assim, necessário assentar ressalvas de ilicitude e ilegitimidade decisão colegiada da
DRJ/CGE, pois simplesmente se absteve de apreciar e julgar as matérias que lhe foi
submetida à apreciação, negando a chamada jurisdição administrativa com afronta clara
Fl. 14651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

ao dever de motivação do ato decisório, em clara e insofismável ilegalidade por
importar em ofensa à ampla defesa administrativa
É injustificável qualquer explicação para desconsiderar os mais de 4.000 (quatro mil)
documentos apresentados pela defesa para comprovar as origens dos depósitos
bancários relacionados pela Fiscalização.
De fato, não caberia a eles ordenar, classificar e comparar os documentos com as
operações denunciadas como missas, mas não poderia simplesmente desconsiderar os
documento s, até porque a presunção legal atinente à origem dos recursos financeiros é
relativa e, em obediência a verdade material, a certeza e segurança que devem orientar o
procedimento administrativo, ou se deveria confrontar os documentos em cotejo com
outros elementos documentais dos autos a determinar a produção de prova pericial, cuja
produção foi requerida de forma expressa, o que também não mereceu análise.
Assim, evidente e claro o cerceamento de defesa, pois a Autoridade Fiscalizadora
indeferiu o pedido de realização de diligencia pericial e não confrontou a documentação
apresentada com outros elementos existentes nos autos, tendo optado simplesmente por
desconsiderar os documentos, prestigiando uma presunção hipotética em detrimento da
verdade material e por força probante dos documentos apresentados, o que infirma as
conclusões autuadoras.
DAS CONTABILIDADE ENTREGUES
Os auditores fiscais, que lavraram o Termo de Verificação Fiscal de fls. 7597 a 7843
(Parte 37) e o Auto de Infração de fls. 7844 a 7865 (Parte 37), consideraram como
rendimento omitido da pessoa física de José Geraldo todos os créditos constantes do
extrato bancário da Minval.
Mesmo tendo juntado em duplicidade os Livros Diário e Razão a fiscalização não
esclareceu a razão pela qual, mesmo assim, considerou como rendimento da pessoa
física de José Geraldo os valores dos créditos constantes do extrato bancário e
registrados nos livros.
Os auditores fiscais, que lavraram o Termo de Verificação Fiscal de fls. 7597 a 7843
(Parte 37) e o Auto de Infração de fls. 7844 a 7865 (Parte 37), consideraram como
rendimento omitido da pessoa física de José Geraldo todos os créditos constantes do
extrato bancário da Facere.
Os auditores fiscais não levaram em consideração os documentos apresentados à
fiscalização, conforme faz prova a certificação de recebimento dos documentos
originais estampada às fls. 3739, reproduzida às fls. Destes memoriais.
Igualmente, os auditores fiscais autuantes não levaram em consideração os livros Diário
e Razão, contendo o registro das operações realizadas em 2010 e 2011, embora tenham
juntado os referidos livros em duplicidade, ou seja às fls. 4630, 4797, 4483 e 45676,
bem como no arquivo não paginável da parte 12.
O mais grave, porém, é que eles não justificaram em momento algum o motivo de não
haverem considerado os livros e documentos apresentados em atendimento á
fiscalização. Além disso e ainda mais grave é o fato de que, embora tenham recebido os
originais dos livros e documentos solicitados, ainda assim lavraram Termo de Embaraço
à fiscalização.
Vê-se, pois, que om lançamento do Imposto de Renda de Pessoa, a pretexto de
depósitos de origem não comprovada, foi total e absolutamente arbitrário.
DOS E-MAILS COMO MEIO DE PROVA
Como é cediço, usar como provas, trechos de uma conversa ou trechos de um e-mail
sem a análise completa de seu contexto é temerário, pois muitas vezes não retrata a
verdadeira intenção do agente.
O acesso à íntegra dos e-mails é direito líquido e certo dos recorrentes, pois configura
cerceamento de defesa a negativa do acesso aos mesmos, ainda mais quando eles estão
sendo utilizados como meios de prova.
Fl. 14652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Se o próprio juízo sobrestou os processos, suspendeu a continuidade dos processos
criminais por falta de apresentação da íntegra dos e-mails não pode a Secretaria da
Receita Federal ignorar esse ato. Deve ser também sobrestado o presente julgamento do
recurso administrativo até que os emails sejam juntados pela polícia federal.
Requer: o deferimento para envio de ofício para que a Polícia Federal junte ao presente
processo administrativo a íntegra dos emails juntados nesse processo administrativo; e
o sobrestramento do presente julgamento do recurso administrativo até que a íntegra dos
emails sejam juntados pela Polícia Federal.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (in fls. 7597 a 7 843):
Do exame do Termo de Verificação Fiscal, que dá suporte fático às acusações que
levaram a lavratura do Auto de Infração, não há nele nenhuma base ou fundamento no
Direito Tributário e nas Leis, Decretos e demais normas que regulamentam o Imposto
de Renda.
Aproveitando-se de contexto jurídico existente consubstanciado em inquérito policial e
ação penal ainda não julgada sequer pela Primeira Instância, a Autoridade Fiscalizadora
lança mão de afirmações e a argumentos pertinentes apenas à persecutio criminis,
norteada pelo Código Penal e Processual Criminal, ainda assim, na fase inquisitorial,
posto que a fase judicial exige com provação efetiva e inconteste da responsabilidade na
apuração de crimes e aplicação das penalidades, o que não ocorreu na hipótese em
exame
Da forma como tratado pela Fiscalização, sob o ponto de vista da legislação tributária e
fiscal, o Termo de Verificação não passa de uma ficção.
DO DIREITO
DECADÊNCIA:
A Receita Federal iniciou fiscalização através do Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF no 08.1.10.00-2011-0 0711-5 (doc. constante nos autos digitais) datado de 04 de
agosto de 2011, tendo notificado o recorrente e os coobrigados do inicio da fiscalização,
que se extinguiu em 04 de agosto de 2016.
O Auto de Infração é datado de 12 de dezembro de 2016, e o lançamento ocorreu
somente a partir dessa data, sendo a comunicação aos sujeitos passivos efetivada via
edital, no qual foi consignada as datas das publicações, os dias 13 e 14 de dezembro, o
que remete a concretização da comunicação nos dias 03 ou 04 de janeiro de 2017
(quinze dias úteis – art. 15, c.c. o art. 219, parágrafo único, da Lei 13.105 /2015), por se
tratar de prazo processual (interposição de defesa administrativa).
Portanto , ao contrário do afirmado no Acórdão recorrido proferido pela D. Delegacia
de Julgamento, ocorreu a decadência do direito à constituição do crédito pela
Autoridade Lançadora, de for a que se mostra nulo o Auto d e Infração e respectivo
Lançamento em desacordo com a regra prevista no Art. 173, Parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, que antecipou a fluência do termo inicial do prazo
decadencial, consoante jurisprudência pacificada em ambas as Turmas do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, o que remete à inexorável conclusão da ocorrência da
extinção do direito.
MÉRITO.
I – DA AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE.
1.Ausência de Identificação do Fato Imponível da Regra Matriz:
O Auto de Infração textualmente imputa a responsabilidade solidária do Recorrente e da
sua irmã Valéria, nos moldes do art. 124, I, do Código Tributário Nacional, por suposto
interesse comum na situação que constituiria fato gerador da obrigação principal,
porque seriam “sócios de direito” de empresas que, segundo a fiscalização, teriam sido
criadas e eram administradas pelo genitor: José Geraldo Martins Ferreira, responsável
principal da obrigação tributária imputada.
Fl. 14653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Contudo , a responsabilidade solidaria não se presume, pois reclama vinculação do
lançamento à legalidade e tipicidade, de forma que deve ser identificado e comprovado
em linguagem jurídica capaz de introduzir a normatividade concreta, a efetiva
ocorrência do fato impunível que atrai para os indigitado s sujeitos, a responsabilidade
obrigacional por ato que praticaram ou benefício que vieram a auferir.
Na hipótese dos autos, o extenso relatório da fiscalização faz ilações subjetivas e lança
mão de presunções e argumentos de efeito, sem sucedâneo fático e cronológico, a
comprovar idêntica responsabilidade dos coobrigados ao do responsável principal, não
havendo sequer a identificação e descrição de atos pessoais praticados, até porque não
existe identidade de participação societária de ambas as pessoas físicas nos quadros
societários das empresas, cada qual com participação própria e distinta. Igualmente, não
houve menção a eventuais benefícios auferidos pelo recorrente ou por sua irmã.
Assim, não havendo a descrição pormenorizada de conduta convergente à do suposta
obrigado principal a lhe atrair a solidariedade; e não cabendo a presunção de
responsabilidade a que a Lei exige com provação, há que se declarar a insubsistência do
Auto de Infração e respectivo Lançamento, não amparado n as hipóteses legais a ensejar
a responsabilidade solidária, conforme com ando cogente de regência.
2. DA INCORRETA QUALIFICAÇÃO DOS FATOS ANTE A REGRA
MATRIZ:
Consta do Auto de Infração que o fato gerador ocorreu em 31/1 2/2010 – R$ 38.500,000
e 31/07/2011 – R$ 60.000,00 (fls. 7849) e o enquadramento legal no: Art. 118 da Lei no
5.172/66 – Código Tributário Nacional; Lei no 4.506, de 1964, art. 26; Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o; Lei no 9430 de 1966, art. 24, § 2 o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I; Arts.
37,38 e 55, inciso X; Art. 1o, inciso IV e parágrafo único da Lei no 11.482/07, com a
redação dada pela L ei o 11.945/09.
Apesar da vasta citação de leis, artigos e incisos, como tentativa de justificar e definir o
enquadramento legal falta-lhe o principal, ou seja, em qual o artigo se enquadra para a
definição da tributação e arrecadação do IRPF, sem falar na inconsequente citação de
artigos sem qualquer ligação com o fato relatado.
É óbvio e desnecessário menção de que a hipótese trata de rendimento percebido de
pessoa jurídica e que, de fato , se tivesse ocorrido deveria ser tributado e com os
acréscimos legais, mas, por qual forma de arrecadação do imposto?
Isto não foi esclarecido na autuação. Então esclarecemos agora. Trata-se do art. 639 do
RIR que estabelece o seguinte:
Transcreve o artigo.
Tanto a disposição legal infringida, como a penalidade aplicada e a determinação da
exigência consignadas no Auto de Infração pra cumprir aos preceitos da tipicidade e
legalidade estão incorretos, em desconformidade com toda a legislação de regência, o
que torna nulo ex vi legis a autuação e respectivo Lançamento, o que se repete na
segunda hipótese, identificada como:
“Omissão de rendimentos (juros e outros acréscimos) recebidos de pessoa jurídica” (in
fls.7849
Neste quesito, no Auto de Infração é relatado que a origem está assentada em:
“conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de 1 2/12/2016, que fica sendo
parte integrante e indissociável deste Auto de Infração”. (in fls. 7850 ). Estão relaciona
dos, mês a mês, as datas do Fato Gerador, o Valor Apurado (R $) e a Multa (%).
Contudo, não obstante a menção expressa, com todo o esforço, leitura atenta e exame
exaustivo, de todo o Termo de Verificação Fiscal citado, não se encontra ou vislumbra,
sequer, os fatos relacionados pela Fiscalização, até porque efetivamente não foram
descritos e relacionados como afirmado no Auto.
Basta verificar às fls. 7836 a 7841, onde são especificadas as infrações apontadas, onde
não existe menção aos fatos geradores incluídos no Auto de Infração.
Fl. 14654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Corroborando esta afirmação, verifica-se que no citado Termo de Verificação são
listados apenas 3 infrações, enunciadas sob tópicos. Aliás, importante abrir um
parênteses para consignar que às fls. 7836/7841 são apontadas, apenas 3 (três) infrações,
enquanto no Auto de Infração constam 4 (quatro) . E, o enquadramento legal citado é o
seguinte:
“Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010” e “01/01/2010 e
31/12/2011”
Arts. 37, 38, 55, incisos XIV e XVI, 106 ,109,110 e 123, § o e 620 do R IR/99. (in fls.
7850 e 7851).
Mais uma vez se equivocam os Agentes Fiscais, pois declaram que se trata da omissão
de rendimentos (juros e outros acréscimos), mas os enquadramentos legais citados não
estão corretos, porquanto se trata o caso da hipótese prevista no Livro III – Tributação
na Fonte e Sobre Operações Financeiras, do RIR/99. E, corretamente considerada como
seria impositivo de Direito, o imposto incidiria em razão do art. 639, e deveria ser
calculado na forma determinada pelo art. 20 do RIR /99.
Contudo , não se fazendo constar do Auto de Infração e nem no ermo de Verificação
Fiscal a descrição correta dos fatos, os Autuados ficaram sem condições de impugnarem
os valor es que lhes foram cobrados, ilicitude ora arguida pelo Recorrente.
Por isso, inquestionável que os valores calculados para a exigência contida do Auto de
Infração estão incorretos, incidindo, portanto, na afronta e negativa de vigência aos
incisos: III; IV e V, do art. 10, do Decreto no 70.235/72, e, por consequência, os efeitos
do art. 166, inciso IV, do Código Civil Brasileiro.
Acrescente-se ainda que no Auto de Infração os valores apurados foram incorporados
aos cálculos apresentados no Demonstrativo de Apuração – Imposto de Renda da
Pessoa Física (fls. 7855 e 7857), para a determinação do Imposto Apurado. No rigor do
que está estabelecido no art. 646 e 620 do RIR/99, o procedimento adotado pela
Fiscalização está em inteira contradição com as normas de regência, assim como
incorretos os valores apurados (fls. 7855 e 7857), assim com o o cálculo da multa e dos
juros (fls. 7863 e 7864 ).
c) “Omissão d e rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s)...”
Neste quesito a Fiscalização é pródiga e inova na arte ficcional, alicerçando-se numa
presunção que não pode ser extraída das normas tributárias.
Tal conclusão é hialina e deflui das informações contidas às fls. 7839 /7840, que de
forma insofismável são uras ilações, presunções e simulações que buscam, de forma
abusiva, imputar ao contribuinte fatos imponíveis não adequados, tipificados, muito
menos permitidos pela legislação. Mesmo a presunção fiscal, prevista na legislação de
regência segue uma definição formal contida na norma fiscal.
Não obstante a evidência d a ilicitude, tal quesito ainda se reveste de irregularidades que
por si justificam a revisão do ju gamento de Primeira Inst ncia pois a Fiscaliza ão listou
como enquadramento legal o seguinte:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 5 8 da Lei no 10.637/02, combina do com o art.
106, inciso I da Lei no 5.172 e art. 42 da Lei no 9.430/96”. (in fls. 7851 e 7852).
O Auto de Infração não observou o preceito do § 4o do artigo 42 da Lei no 9.430 /1996.
Em contradição e negativa de vigência ao disposto na legislação, o valo r total apurado
foi introduzido nos Demonstrativos de Apuração – Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Física (fls. 7855 e 7857), pelos totais constantes das r elações (fls. 7851 /7852). Pressa
forma de calcular não foi considerada a disposição contida no § 4o d o art. 2 da Lei no
9.430/96. E, essa forma errônea de apurar o imposto devido resultou na distorção do
cálculo da multa e dos juros, conforme se observa às fls. 7863 e 7864. Nem se deve
cogitar aqui se a forma adotada é ou não e mais benéfica ao contribuinte, o que de fato é
Fl. 14655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

irrelevante ante a constatação do óbvio, de que cálculos dos tributos, multas e juros
estão incorretos.
d) “GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITO – INFRAÇÃO:
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPI TAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS”
Outra ilegalidade e incoerência lógica saltam a os olhos no relato constante do Teor de
Verificação Fiscal, ao reportar que José Geraldo foi ao mesmo tempo adquirente
alienante do imóvel, através de interpostas pessoas jurídicas.
Isto está muito bem explicado; a empresa CEV era a titular do imóvel e o vendeu a SCL
AJ Pau Preto.
A Fiscalização considerou que José Geraldo era o “sócio oculto” das empresas e,
portanto, sobre ele deveria incidir a tributação pelo Acréscimo Patrimonial decorrente
da suposta operação.
É de s e pasmar, para não afirmar, teratológico , eminentes Conselheiros, concepção de
que o imposto sobre ganho de capital foi “considerado” devido por José Geraldo,
porque, no entendi mento dos Agentes Fiscais, ele auferiu lucro imobiliário ao vender,
para si m esmo, o imóvel em questão, e, o que é pior, tal responsabilidade foi estendida
ao Recorrente e sua irmã sem qualquer justificativa pertinente.
Verdadeiramente, surreal tal conotação. Ora, se houve lucro imobiliário a tributação
deveria recair sobre a pessoa jurídica alienante, independente de que eram seus sócios,
ocultos ou não.
Para se cumprir a legislação de regência, com o assim se manifesta no Termo de
Verificação Fiscal, deveria haver o lançamento do imposto sobre o ganho de capital na
pessoa jurídica que obteve eventual lucro. E, não há informações se a transação foi
submetida à tributação nos registros contábeis da pessoa jurídica alienante, sendo
ilógico e injurídico, verdadeiramente teratológico o raciocínio de que o obrigado
principal, a que m pertenceria o imóvel por ilação subjetiva, como só cio de fato de
empresa constituída par a ocultar seu patrimônio, em obter acréscimo patrimonial por
ganho de capital, diga-se de passagem, não identificado, p or vender o imóvel para si
mesmo.
Não cabe aos Agentes Fiscais elegerem, ao seu alvedrio sobre que deve recair a
tributação, pois na hipótese em exame, o ônus tributário é da pessoa jurídica alienante,
independentemente, de seus sócios, ocultos ou não.
Aliás, foram consignados como enquadramento legal os seguintes dispositivos legais:
“Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 a 31/1 2/2011”.
Arts. 117, 118, 120, 121, § 20, 122 a 125, 128, 129, 131, 132, 133, parágrafo único,
134, 136, 138 a 141 do RI R/99. (in fls. 7852 e 7853
Para simplificar, basta a simples leitura para constatar que nenhum deles é pertinente e
aplicável à operação denunciada no Termo de Verificação Fiscal.
3. DA INCORRETA PRESUNÇÃO DE TITULARIDADE DAS CONTAS
CORRENTES
Na hipótese em exame, em momento algum foi mencionado no Relatório de
Fiscalização ou no Auto de Infração que os recurso s existente s nas contas correntes
das pessoas pertenciam ao Recorrente ou sua irmã, ou lhes fora destinados quaisquer
benefícios.
Ao contrário, os depósitos em conta corrente pertencem a os correntistas pessoas
jurídicas titulares das contas, com CNPJ próprio, sendo toda a argumentação da
fiscalização, por ilação e ficção, no sentido de que pertenceriam ao obrigado principal, o
que apesar de falso, de qualquer forma não atrairia a responsabilidade solidária para o
Recorre te e sua irmã, pessoas físicas que não foram apontadas com o titulares ou
Fl. 14656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

beneficiárias dos recursos, o que constitui indevida autuação por extensão e sem o
necessário sucedâneo fático documental pertinente.
De forma pragmática e até pelo impositivo legal de regência, os recursos depositados
em conta corrente presumem-se da titular idade dos respectivos sujeitos constantes dos
cadastros, a quem cabe a obrigação de indicar as origens, aplicando-se a presunção
apenas ante aos titulares, salvo com documentação concreta no sentido da
movimentação em nome de terceiro, o que inexiste nos autos, pois toda construção
subjetiva da fiscalização se assenta em indícios colhidos em investigação policial
inquisitória, não confirmada na fase judicial, o que, de qualquer forma, não constitui
prova formalmente falando como instrumento induto r das consequências jurídicas, por
se revestir de in segurança e incerteza.
E, o que se dizer d e ampliar tal obrigação ao Rec orrente e s ua irmã, sem qual quer
justifi cativa pertinente, a não ser mais uma ilegalidade a macular o Auto de I nfração,
nulo de plen direito.
4. DOS DEMAIS ASPECTOS DO DIREITO TRIBUTÁRIO
A forma de apresentação deste recurso não pode ser considerada como reconhecimento
das infrações, omissões e implicações objeto do Auto de Infração.
Outros aspectos sobre a aplicação das normas do Direito Tributário deixam de ser
expostos aqui, pelo entendimento de que, nesta fase do processo administrativo, seria
inviabilizada pelas competências permitidas, como já foi manifestada na fase de
impugnação.
Confia que no exame deste recurso os Eminentes Conselheiros acolham os argumentos
a presentados e confirmem as incorreções e ilegalidades contidas no Auto de Infração
que o tornam nulo de pleno direito e impróprio para manter a exigência dos tribu tos
nele consigna dos.
PEDIDOS:
a) Requer deferimento para envio de ofício para que a Polícia Federal junte ao presente
processo administrativo a íntegra dos emails juntados nesse processo administrativo;
b) Requer o sobrestramento do presente julgamento do recurso administrativo até que a
íntegra dos emails sejam juntados pela Polícia Federal.
c) Declare a ausência de identificação e comprovação dos fatos a enseja a solidariedade
passiva do recorrente, desconstituindo-se o auto de infração em seu desfavor, pela
nulidade ínsita à tipicidade e legalidade inerentes ao procedimento vinculado;
d) Pronuncie a ilegitimidade passiva do recorrente para responder pela presunção legal
inerente a contas e depósitos em nome de empresas, cuja titularidade foi atribuída ao
responsável principal da obrigação tributária, estendi da solidariamente ao recorrente
sem a necessária subsunção fática e jurídica aos dispositivos de regência, com a
identificação e comprovaç ão das atividades pessoais correlatas;
e) Reconheça a decadência pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 173 e
parágrafo único do Código Tributário Nacional e declarar extinto o direito fazendário ao
Lançamento;
f) Reconheça as impropriedades, incoerências e ilicitudes do Relatório da Fiscalização e
Auto de Infração, a fim de elidida a segurança e certeza necessários à legalidade e
tipicidade atinentes à constituição do crédito, lhe seja pronunciada a nulidade com a
consequente desconstituição;
g) Exclua a multa de ofício qualificada, ante a inexistência de seu sucedâneo fático
jurídico;
h) Requer oportunidade para sustentação oral com aviso prévio da data do julgamento;
i) Assente, em qualquer das hipóteses antecedentes a ineficácia do Auto de Infração e
respectivo Lançamento, com o respectivo cancelamento ou redução do crédito atribuído
ao recorrente.
Fl. 14657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

c)
Recurso Voluntário de José Geraldo Martins Ferreira (págs. 14.450/14.569)
I. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
OMISSÃO REITERADA
1. O acórdão da DRJ Campo Grande/MS, de no 04-48.296, de 22/04/2019, de fls.
14.390, em apreço, foi prolatado exata e exclusivamente para corrigir falhas do acórdão
anterior de no 04-43.370, de 26/06/2017, de fls. 13.911, anulado pelo r. acórdão de no
2301-005..657, de 10/09/2018, de fls. 14.342, prolatado por essa 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária, desse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
(...)
3. Ora, o novo acódão (sic) comete o mesmo deslise (sic) , como se vê em suas
ementas, eis que, comparando-se as ementas dos acórdãos da DRJ Campo Grande- MS,
o primeiro de no 04-43.370, de 26/06/2017, de fls. 13.911, com o segundo de no 04-
48.296, de 22/804/82019, de fls. 14.390, vê-se que nada mudou. A ementa do segundo é
cópia literal da ementa do primeiro.
(...)
6. Frise-se: aí consta novamente “impugnação improcedente” e não “impugnações
improcedentes”, como preconiza o voto vencedor dessa E. 1a Turma Ordinária - 3a
Seção desse E. Conselho.

7. É de se concluir que a DRJ Campo Grande se limitou a reproduzir mecanicamente o
voto e o acórdão anteriores, para dar uma aparência de retificação do quanto
determinado por essa E. 3a Camara – 1a Turma Ordinária.
8. Esperava o ora recorrente que a DRF Campo Grande/MS, de fato, reanalisasse a
questão e se manifestasse de forma substancial e particularizada, item por item,
inclusive intimando os sujeitos passivos a se manifestarem, como seria de rigor.
(...)
10. Pede-se, pois, ao final, que, por questão de coerência e pelo princípio do paradigma,
qual seja, “ubi eadem ratio, ibi idem jus”, seja dispensado ao novo acórdão da DRJ
Campo Grande/MS, de no 04-48.296, de 20/04/2019, de fls. 14.390, o mesmo
tratamento dado ao primeiro, adotando-se a mesma decisão, que anulou o primeiro
acórdão da mesma DRJ Campo Grande/MS, de no 04-43.370, de 26/06/2017, de fls.
13.911.
II - PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NOVA
OMISSÃO EXPLÍCITA
(...)
12. Ressalte-se o fato de que essa ementa acima transcrita menciona apenas uma
infração, qual seja, DEPÓSITOS BANCÁRIOS e CRÉDITOS BANCÁRIOS.
13. Nenhuma plavara (sic) sobre outras infrações.
14. O auto de infração de fls. 7844/7865, todavia, contempla 4 infrações, que estão nele
descritas separadamente, a saber:
(...).
15. Imperioso é admitir-se que o novo acórdão deixou de anunciar e publicar sua
decisão sobre os fatos relativos às outras 3 (três) supostas infrações, listadas no auto de
infração.
16. Ora, essa falha configura patente omissão e é idêntica à que ensejou a anulação do
primero acórdão da DRJ – Campo Grande – MS, de no 04-43.370, de 26/06/2017,
inserto às fls. 13.911.
Fl. 14658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

17. Pede-se, pois, ao final, que, por questão de coerência e pelo princípio do paradigma,
qual seja, “ubi eadem ratio, ibi idem jus”, seja dispensado ao novo acórdão da DRJ
Campo Grande/MS, de no 04-48.296, de 20/04/2019, de fls. 14.390, o mesmo
tratamento dado ao primeiro, adotando-se a mesma decisão, que anulou o primeiro
acórdão da mesma DRJ Campo Grande/MS, de no 04-43.370, de 26/06/2017, de fls.
13.911.
III - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
18. “O Processo Administrativo Fiscal, no âmbito federal, é regido pelo Decreto no
70.235/72 (algumas de suas disposições foram alteradas (incluídas) pelas Leis no 8.748,
de 1993; no 9.532, de 1997, no 9.784 de 1999 e no 11.196, de 2005), o qual trata, dentre
outras questões, da determinação e exigência dos créditos tributários da União, onde
encontram-se delineados os trâmites de todas as fases processuais administrativas, desde
a oferta da impugnação à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, aos
recursos cabíveis ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e pela Lei
no 9.784/1999, promulgada após a CF/88.
(Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, in Âmbito Juridico.com.br)
19. Ora, o artigo 22, do Decreto70.235/72, é enfático e preciso ao estabelecer, “in
verbis”:
(...)
20. O processo em apreço ignora por completo essa norma, pelo menos nos seguintes
casos:
a. Ordem cronológica: neste processo, os documentos estão anexados ao
processo e nele dispostos sem observância da ordem cronológica, ou melhor,
sem qualquer outra ordem. O Termo de Início de Procedimento Fiscal, datado de
04/08/2011, que deveria vir em primeiro lugar, só se encontra às fls. 6.398.
b. Numeração de folhas: neste processo, essa regra foi completamente ignorada.
I.. Numeração não sequencial: após folha 7.014, vêm 7.223, 7.224 e
7.225; após folha 7.225, retoma-se a numeração com a folha 7.015.
II. Numeração em duplicidade: Mas, a irregularidade não pára aí: logo a
seguir há novas folhas 7.223, 7.224 e 7.225, com outro conteúdo.
(...)
III. Documentos repetidos MINVAL: os livros Diário e Razão da Minval,
apresentados à fiscalização em atendimento a Termo de Intimação,
lavrado ao amparo de TDPF n° 08.1.10.00-2013.00448-2, estranho a este
processo, foram anexados ao processo duas vezes.
(...)
iv. Informação falsa: Há no processo 28 (vinte e oito) assim denominados
“arquivos não pagináveis” pelos auditores-fiscais. Na verdade, “primo
oculi”, se constata, com a maior facilidade, que não há arquivo algum não
paginável. Todos eles, muito ao contrário, são perfeitamente pagináveis e
numeráveis.
(...)
21. Não há qualquer explicação plausível para que esses arquivos sejam considerados
como não pagináveis.
22. Face à inobservância da norma segundo a qual o processo administrativo fiscal deve
ser organizado com observância das normas e regras contidas no decreto 70.235/72, no
decreto 7.574/2011, essa falha é identica à que ensejou a anulação do primero acórdão
da DRJ – Campo.
23. Cita o artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Fl. 14659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

24. Não há dúvida alguma de que essas inobservâncias do devido processo legal
configuram cerceamento do direito de defesa, pois dificultam sobremodo ou
impossibilitam a compreensão do libelo, para viabilizar a elaboração da defesa.
25. Nesse passo, pede-se ao final a anulação não só do acórdão recorrido (sic), que
deixou de abordar essas questões fulcrais, suscitadas na impugnação, mas também do
próprio auto de infração, que se mostra assim fulminado de nulidade.
IV – PRELIMINAR DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM
PRÉVIA TENTATIVA VÁLIDA DE INTIMAÇÃO POR OUTRO MEIO
26. Na tentativa de justificar a utilização do Edital como forma de ciência do auto de
infração de fls. 7844/7865, os autores-fiscais autuantes simularam a lavratura do Termo
de Constataçao de fls. 7876.
27. Trata-se de simulação grosseira. Durante os cinco anos, 4 meses e 10 dias, que
durou a ação fiscal, foram lavrados 23 termos a seguir relacionados.Contam-se 25, mas
há 2 repetidos: item 11 repetido no item no item 17 e item 14 repetido no item 14
repetido no item 18
(...)
28. Saliente-se que, salvo duas exceções, ao longo de mais de 5 anos, todos os termos
do procedimento fiscal foram enviados por via postal, conforme AR acima listados. São
exceções:
a. Termo de Início de Procedimento Fiscal, lavrado em 05/08/2011, – listado no
item 1 acima, que foi recebido pessoalmente em 04/08/2011 e também por AR
em 05/08/2011.
b. Termo de Ciência e Continuidade de Procedimento Fiscal, lavrado em
16/10/2012, listado no item 10, cujo AR não foi juntado aos autos.
c. Termo de Ciência e Continuidade de Procedimento Fiscal, lavrado em
31/10/2012, listado no item 11 com Edital de fls. 31/10/2012 e repetido no item
17 sem menção de forma de ciência.
29. Às fls. 7887 e 7889, mais uma vez fora de ordem, posto que após o Termo de
Encerramento de fls. 7866, foram juntados dois Termos de Continuidade de
Fiscalização, datados de 25/11/2016, enviados por via postal, e regularmente recebidos
em 02/12/2016, conforme AR, de fls. 7888 e 7890.
30. Assim sendo, tendo sido plenamente eficazes as remessas por via postal, não há
justificativa para a mudança: ciência pessoal do Termo de Verificação Fiscal e do Auto
de Infração.
31. Por outro lado, a tentativa de intimação por outros meios, no caso de tentativa de
ciência pessoal, a suposta visita à residência do ora recorrente, apenas única uma vez, se
mostra totalmente inadequada e ineficaz. Com efeito, em casos que tais, há necessidade
de, pelo menos, três tentativas de encontrar a pessoa.
32. Tentativa única de intimação pessoal do sujeito passivo, em seu domicílio tributário
atual, na Rua Expedicionários, 1280, Centro, Itapetininga/SP, assim descrito no Termo
de Constatação de fls. 7876:
(...)
33. Tentativa única de intimação pessoal do sujeito passivo, em seu domicílio tributário
anterior, 19 minutos depois, na Rua Quintino Bocaiuva, 1044, Centro, Itapetininga/SP,
assim descrito no Termo de Constatação de fls. 7876:
(...)
34. Termo de constatação lavrado 1 hora e 22 minutos depois
(...)
35. Com relação à suposta tentativa de intimação pessoal, na Rua Expedicionários,
1280, a Sra. Maria de Lourdes, pessoa mencionada como tendo atendido a fiscalização
Fl. 14660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

na residência e domicílio fiscal do ora recorrente, informou que várias pessoas vêm à
residencia à procura do ora recorrente e, quando mesmo não se encontra, deixam
telefone para contato ou, no caso de fiscais, que lá já estiveram, deixam sempre cópia de
documento e pedem sua assinatura.
(...)
38. É de rigor que seja considerado nulo e ineficaz o Termo de Constatação de fls. 7876,
porque não contém a assinatura do contribuinte a quem se dirige, nem de testemunhas,
nem da pessoa contactada, cujo nome foi nele mencionado.
39. Esse procedimento esdrúxulo contratria (sic) frontalmente o disposto no artigo 8o,
do decreto 70.235/72, que estatui:
(...)
40. Inexistindo tentativa válida de intimação por outros meios, é de rigor que se declare
que o Edital de fls. 7881 é nulo de pleno direito. O mesmo se diga dos demais editais.
V – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE EDITAL AFIXADO POR PESSOA
INCOMPETENTE
41. Reza o artigo 24, do decretro 70.235/72, “in verbis”:
Art. 24. O preparo do processo compete à autoridade local do órgão encarregado
da administração do tributo.
42. Ora o auditor-fiscal, que lavrou o Auto de Infração, não é autoridade local da
Agência da Receita Federal do Brasil, razão pela qual não tem competencia para afixar
Editais.
43 Por outro lado, o artigo 59, do decreto 70.235/72, é de meridiana clareza, não
deixando margem para duvidas.
(...)
45. Assim sendo, é de rigor que se declare a nulidade do Edital de fls. 7881, o mesmo
devendo ocorrer com os demais editais, que dele são cópia.
VI – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICAR
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
TERCEIROS
POR
IMPOSSIBILIDADE FÍSICA TEMPORAL DE ATENDIMENTO
(...)
48. Ora, de uma hora para outra, sem qualquer procedimento prévio, sem ao menos
indicar ao ora recorrente quais seriam as interpostas pessoas ou a pessoa da qual foi
beneficiário de valores, e sem esclarecer por que o seriam, o ora recorrente foi
surpreendido com a intimação para prestar esclarecimentos de fatos que eram
totalmente estranhos à ação fiscal.
49. Nem é plausível alegar informações espúrias obtidas por meio de mensagens de
emails, cuja autenticidade está sendo regularmente contestada em sede de juizo
criminal. Pois, mesmo que tenha havido, o que se admite “ad argumentandum tantum”,
não é concebível que o ora recorrente fosse um superhomem, capaz de controlar em
detalhes toda essa gama de negócios das empresas da família.
50. Admitir tal façanha seria, além do mais, impaginar que, em toda a família, há apenas
uma pessoa a trabalhar, sendo os demais, inobstante maiores de idade, hipossuficientes,
incapazes e dependentes.
51. Por fim, é de se estranhar que, de posse, por mais de 5 anos, dos dados obtidos pela
Polícia Federal, que lhes foram compartilhados e disponibilizados, somente então, em
outubro de 2016, os auditores-fiscais tiveram o “insight” de atribuir à pessoa física do
ora recorrente toda a movimentação financeira das empresas, de cuja gestão inclusive
não participava.
Fl. 14661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

52. O mais “cabuloso” é considerar como renda líquida da pessoa física, tributável à
alíquota de 27,5%, o faturamento das empresas, que nem se confunde com seu lucro
tributável.
53. Mais grave ainda é recusar a realização de perícia para constatar a efetividade das
operações comerciais das empresas, a fim de afastar ou confirmar a alegação de se tratar
de empresas de fachada.
54. É, pois, de rigor que seja deferida a realização de perícia para, com base nos
próprios elementos dos autos, aferir a inveracidade das conclusões de interposição de
pessoas e de uso de empresas de fachada.
55. Nem é preciso destacar, por saltar aos olhos, que seria humanamente impossível,
num exíguo prazo de 20 dias, pesquisar e informar a origem de depósitos e créditos
efetuados em diversas contas bancárias de 8 empresas.
56. Inobstante, há nos autos informações prestadas pelas instituições financeiras,
detalhando a origem e o destino dos recursos, de sorte que os audtores-fiscais já
detinham as informações solicitadas ao sujeito passivo, fazendo crer que essa intimação
era mera formalidade com o único fito de justificar o lançamento tributário abusivo em
nome do ora recorrente.
VII – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
57. Está em voga a tese segundo a qual as nulidades decorrentes de inobservância de
formalidades estariam atreladas ao prejuizo causado, de sorte que não será reconhecida
a nulidade, se não houver prejuizo.
58. Nos casos em exame, o prejuizo causado pelas inobservâncias, acima pontuadas, das
formalidades legais, é patente e está relacionado com o cerceamento do direito de
defesa.
59. Assim é o que ocorreu com a inobservância da ordem cronológica dos documentos
do processo, com a inserção de arquivos inverídicamente não pagináveis, com a
repetição de folhas e de documentos, etc. que dificultaram e/ou impediram a localização
tempestiva dos mesmos nesse emaranhado de mais de 14 mil páginas.
60. Por essa razão, diante dessas inúmeras irregularidades formais e em respeito do
princípio do “due process of law”, pleiteia-se o reconhecimento de nulidade do acórdão
recorrido e do auto de infração.
61. In casu, as irregularidades formais apontadas ou a inobservância reiterada e
contumaz das formalidades legais, fartamente evidenciada, são mais do que suficientes
para inquinar de nulidade todo o procedimento fiscal, que se preocupou mais em
ressaltar supostos detalhes criminais do que em elucidar os aspectos tributários dos fatos
econômicos envolvidos na espécie.
VIII - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PELO DECURSO DO PRAZO
CONTADO DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
62. Na impugnação de fls. 7.896 e no recurso voluntário de fls. 14.123, foi pleiteado o
reconhecimento da decadência, com base no disposto no parágrafo único, do artigo 173,
do Código Tributário Nacional – Lei 5.172/1966.
(...)
64. Nos acórdãos da DRJ e do CARF, foi afastada a aplicação desse dispositivo, sob a
alegação de que o mesmo não se aplica aos casos de dolo, fraude, ou simulação.
65. Pondere-se, porém, que tal interpretação não tem base legal.
(...)
69. A ação fiscal em apreço teve início em 04/08/2011, conforme faz prova o Termo de
Início de Procedimento Fiscal, acostado às fls. 6.398.
70. Diga-se, em passant, que o simples fato de o Termo de Início de Procedimento
Fiscal, lavrado em 04/08/2011, estar na página 6.398 do processo administrativo fiscal
Fl. 14662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

já constitui, por si só, uma aberração capaz de fulminar de nulidade todo o processo
administrativo e o auto de infração, pois se trata de procedimento contrário ao disposto
no artigo 22, do decreto 70.235/72, (...)
71. Face ao disposto no parágrafo único do artigo 173, do Código Tributário Nacional –
Lei 5.172/66, a decadência ocorreu em 03/08/2016.
72. A própria relatora alegou, em seu voto vencido, que essa regra não se aplica aos
casos de dolo, fraude ou simulação, amparando-se na súmula 72 do CARF.
(...)
73. Como restou demonstrado acima, todos os acórdãos em que se baseou a súmula 72
do CARF se reportam ao artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, e correlatos
(lançamento por homologação) e não ao caso do parágrafo único do artigo 173, do
Código Tributário Nacional (decurso de prazo de 5 anos desde o início da ação
fiscal).
74. Na contagem do prazo decadencial, os casos pautados pelo artigo 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional, estão sujeitos a duas exceções: previsão de lei em
contrário e ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
75. Já os casos pautados pelo parágrafo único do artigo 173, do Código Tributário
Nacional, não se sujeitam a exceção alguma; ao contrário, aplicação é feita
definitivamente a teor do expresso comando legal.
76. É cediço, também, que “ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus".
77. Não faz o menor sentido argumentar que se deve adotar o termo inicial previsto no o
caput, inciso I (primeiro dia do exercício seguinte), quando, no mesmo arrigo, existe
uma regra especial, que fixa outro termo inicial (data de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento).
78. Além do mais. In casu, há 4 (quatro) particularidades a serem observadas:
a. Os supostos dolos, fraudes e simulações, mencionados ao longo do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 7597, são de caráter criminal, alheio a questão
tributária;
b. Esses supostos atos ilícitos não foram ainda provados (e nem o serão) na
esfera criminal judicial, decorridos mais de 7 (sete) anos do início das ações
penais;
c. O famigerado “conjunto probatório”, mencionado pelos auditores-fiscais, se
baseia em mensagens eletrônicas, cuja autenticidade está sendo contestada em
sede criminal, a ponto de justificar o sobrestamento do feito;
d. No auto de infração, há apenas uma infração descrita como ato ilícito, qual
seja: omissão de rendimentos derivados de atividades ilícitas ou percebidos com
infração à lei, recebidos de pessoas jurídicas
(...)
IX – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA POR EFETIVIDADE DA CIÊNCIA
APÓS 31/12/2016
79. Conforme faz prova o documento de fls. 7892, o ora recorrente esteve na Agência
da Receita Federal do Brasil em Itapetininga, no dia 03/01/2017, com a finaliade de ter
ciência do Processo 15956.720242/2016-77 e do Auto de Infração, tratado nesse
processo, de cuja existência tomou conhecimento pelo COMPROT.
80. O ora recorrente foi muito bem atendido pela Chefe da Agência, servidora Claudete
Muzel Chrischner, que, perguntada sobre o referido processo, informou que os
auditores-fiscais de Ribeirrão Preto afixaram o Edital, mas não deixaram na Agência
cópia do processo, nem do Auto de Infração.
81. COMO TOMAR CIÊNCIA DO PROCESSO E DO AUTO DE IFNRAÇÃO SEM
ACESSO A CÓPIA?
Fl. 14663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

82. No dia 04/01/2017, o ora recorrente retornou à Agência da Receita Federal do Brasil
em Itapetininga, ocasião em que novamente foi muito bem atendido pela Chefe da
Agência, servidora Claudete Muzel Chrischner, que informou que havia solicitado o
encaminhamento do processo para a referida Agência, mas não obteve sucesso, porque
os computadores da Agência não tinham capacidade técnica para baixar o processo,
porque era muito grande.
83. Somente no dia 05/01/2017, conforme faz prova o documento de fls. 7894, o ora
recorrente teve acesso ao Auto de Infração.
84. Assim sendo, a data real da efetiva ciência do Auto de Infração ao sujeito passivo é
05/01/2017, ou seja, 5 dias após a expiração do quinquênio decadencial.
85. Diante do exposto, é de rigor que esta E. 1a Turma Ordinária da 3a Seção do CARF
– Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reconheça a decadência do crédito
tributário tratado no processo administrativo 15956.720242/2016-77, por falta de
ciência do Auto de Infração ao sujeito passivo antes da expiração do quinquênio
decadencial, e, assim reconhecendo, que determine o cancelamento da exigência e o
arquivamento do feito.
86. Pugna-se pela oitiva da Chefe da Agência, servidora Claudete Muzel Chrischner,
como testemunha dos fatos aqui alegados.
87. Inobstante, salienta-se que o despacho de encaminhamento de fls. 7891, por si só, é
prova suficiente de que o processo ainda estava em Ribeirão Preto na data de
03/01/2017.
88.
Pugna-se pela juntada de certidão da movimentação do processo
15956.720242/2016-77, a ser extraída do COMPROT.
X – DAS ALEGAÇÕES CRIMINAIS NÃO PROVADAS
89. As alegações de ocultação de patrimônio, prática de atividades ilícitas, interposição
de pessoas, utilização de empresas de fachada, não se coadunam com a esfera tributária,
ficando claro que são incursões indevidas dos auditores-fiscais na esfera penal.
90. Cumpre salientar que essas teses, tão caras ao Ministério Público Federal, abraçadas
sem pejo pela fiscalização tributária federal, são objeto dos processos criminais em
trâmite na 2a Vara / SP - Capital-Criminal sob nos 0001474-82.2011.4.03.6181 e
0001908-37.2012.4.03.6181.
91. Ora, nobre relatora e ínclitos conselheiros, até hoje, passados quase 8 anos, não foi
proferida ainda qualquer sentença.
92. E mais: todo o trabalho dos auditores-fiscais, que denominam com o pomposo nome
de “conjunto probatório”, é calcado em mensagens de e-mail, cuja autenticidade está
sendo contestada na esfera criminal.
93. E mais ainda: enquanto o processo tributário espúrio, em sua origem telemática de
origem não autêntica, caminha na esfera administrativa, os mesmos e-mails em que se
baseia são motivo de sobrestamento do processo criminal. (...)
94. Forçoso é convir que, por se basear em supostas provas colhidas pela Polícia
Federal, no “bojo” da Operação Paraiso Fiscal, que não passaram pelo crivo do Poder
Judiciário Criminal, o processo administrativo deve seguir o mesmo diapasão do
processo judicial criminal, qual seja, o sobrestamento até o o deslinde da questão das
mídias digitais, como sabiamente decidiu o ínclito magistrado.
95. Ademais, trata-se de questões criminais que não afetam o crédito tributário lançado
e nada têm a ver com a questão tributária, que é da competência dos auditores-fiscais.
XI – DA REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PRIMEIRO RECURSO
VOLUNTÁRIO
96. Tendo em vista que o novo acórdão se limita a reproduzir os mesmos termos do
acórdão anulado, mister se faz que o ora recorrente reitere os mesmos argumentos
Fl. 14664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

anteriormente apresentados, postulando que os mesmos sejam apreciados e aceitos por
esse E. Conselho.
97. A inclusão dos filhos do ora recorrente no processo administrativo fiscal em apreço
foi justificada pelos Auditores-Fiscais autuantes, com a seguinte argumentação textual:
“vimos que o “sócio e administrador de fato” JOSÉ GERALDO MARTINS FERREIRA
tem responsabilidade compartilhada em face dos sócios de direito, VALÉRIA
CRISTINA TAMURA MARTINS FRANCO PLENS e GERALDO MINORU TAMURA
MARTINS, conforme todos os documentos juntados ao presente processo, bem como
todos os atos especificados e individualizados no curso desta ação fiscal, devendo
responder pelos atos praticados em nome deste.”(sic) (in fls. 7846). E completam:
“Pelos seus atos, ambos sujeitos passivos e responsáveis responderão pessoal e
ilimitadamente pelo crédito tributário devido.”
98. É de capital importância consignar, aqui, que, à época dos fatos geradores, os filhos
nem eram sócios de todas as empresas.
99. Extrapolando a esfera fiscal, que é de sua competência, os auditores-fiscais se
aventuram na esfera penal, como está explícito no Termo de Verificação Fiscal, juntado
às fls. 7597 a 7843, datado de 12/12/2016, onde se encontra o seguinte:
“O conjunto probatório verificado neste procedimento fiscal indica que GERALDO
MINORU TAMURA MARTINS e VALÉRIA CRISTINA TAMURA MARTINS
FRANCO PLENS, tiveram atuação preponderante na ocultação do patrimônio oriundo
de diversas atividades – várias comprovadamente ilícitas – praticadas pelo pai JOSÉ
GERALDO MARTINS FERREIRA. Beneficiários diretos do patrimônio amealhado –
especialmente imobiliário – ambos foram alocados como interpostas pessoas e sócios de
direito nos quadros societários de dezenas de pessoas jurídicas – várias delas de fachada
– criadas e administradas com a finalidade de ocultar investimentos, movimentações
bancárias, ganhos de capital, rendimentos tributáveis do pai, sujeito passivo deste Auto
de Infração. Neste sentido, esta Fiscalização conclui que, verificada a responsabilidade
tributária solidária quanto ao crédito apurado em face das infrações à legislação
tributária, aplica-se o previsto no art. 124, inciso I do CTN, aos sujeitos passivos
GERALDO MINORU TAMURA MARTINS e VALÉRIA CRISTINA TAMURA
MARTINS FRANCO PLENS. (sic)
100. É por essa razão entre outras que, em seu voto vencido, a nobre relatora houve por
bem excluir os responsáveis solidários do processo, ao reconhecer a improcedência da
responsabilidade solidária de pessoa física por créditos tributários de outra pessoa física.
101. Mas, o novo acórdão fez ouvidos moucos a esse importante posicionamento da
nobre relatora.
102. Ao final, requer o ora recorrente que seja excluída a responsabilidade solidária de
seus filhos, Minoru e Valéria, como sabiamente decidiu a nobre relatora.
XII – MEMORIAIS CIMENTOK DO BRASIL
103. Às fls. 7227 e seguintes da parte 36 do processo do Auto de Infração,
15956.720242/2016-77, consta uma planilha, intitulada DEMONSTRATIVO DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA –
OMISSÃO DE RENDIMENTOS, elaborada pelos Auditores-Fiscais.
104. Cuidado, porque no processo há duas folhas com essa mesma numeração 7223.
Evidente inobservância do disposto no decreto 70.235/72.
105. Mas, a primeira numeração 7223 se refere a arquivos não pagináveis. Não há nos
autos, entretanto, qualquer explicação para esses arquivos serem considerados como não
pagináveis.
106. A relação de créditos da Cimentok começa no final da página 7252 (onde há um
único crédito de R$ 3.000,00) e termina na página 7253.
107. Ao todo são 34 créditos. Foram considerados sem origem apenas 26.
Fl. 14665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

108. Pois bem, A Cimentok tinha uma única conta bancária: conta número 43829-4, na
agencia 0261-5 do Bradesco.
109. A empresa Meta não tinha conta bancária. Os créditos da empresa Meta eram
depositados na conta da Cimentok. Essas informações foram repassadas aos auditores-
fiscais. Vide o que consta do próprio processo 15956.720242/2016-77, às fls. 440.
110. Essa movimentação financeira entre a Meta e a Cimentok foi formalizada por meio
de Contrato de Sociedade em Conta de Participação. O Código Civil Brasileiro, Lei
10.406/2002, em seu artigo 992, estabelece que a SCP não depende de formalidade
alguma.
(...)
111. Mesmo assim, em afronta direta ao dispositivo expresso da lei, os auditores-fiscais
houveram por bem considerar como falsos os referidos contratos. E mais, ainda
insinuam que se trata de procedimento doloso tendente a ocultar a movimentação
financeira.
112. Ora, como podem ser considerados como falsos simples documentos, para os quais
a lei não exige formalidade alguma, e que são relativos a depósitos bancários, cujo
depositante se identifica (Casa Forte Imóveis) e esclarece a operação que deu origem
aos mesmos?
113. E mais: na própria planilha de fls. 7223 (a segunda 7223, pois a primeira é de
arquivo não paginável) consta a origem dos depósitos...
114. Os próprios auditores-fiscais reconhecem essa ligação/vinculação da Cimentok
com a Meta quando, às fls. 432, no DOC 07, mencionam as duas empresas num só
conjunto. Vide igualmente parte 36 - arquivo não paginável.
(...)
Relata que entregou cópias das escrituras que deram origem aos créditos mencionados,
mas foram ignoradas e deixaram de ser juntadas ao processo. Relativamente aos
recursos oriundos da alienação de imóveis deveria ter sido apurado ganho de capital e
não lançar como renda da pessoa física.
Os valores a seguir relacionados se referem à: a) operações imobiliárias, cujos
comprovantes foram enviados aos auditores fiscais: R$ 3.000,00 em 18/01/2010 em
espécie; R$ 85.000,00 em 18/01/2010; R$ 10.000,00 em 08/02/2010; R$ 5.000,00 em
12/02/2010; R$ 23.500,00 em 12/02/2010; R$ 15.000,00 em 05/03/2010; R$ 17.000,00
em 05/04/2010; R$ 18.000,00 em 05/05/2010; R$ 39.786,36 (em 2 partes de R$
30.000,00 e R$ 9.786,36) em 30/12/2010; R$ 100.000,00 em 25/01/2011; R$ 31.500,00
(em 8 partes de R$ 4.500,00) em 31/01/2011; R$ 100.000,00 em 25/02/2011; R$
31.500,00 (em 5 partes de R$ 1.119,00, R$ 780,24, R$ 1.050,00, R$ 4.550,76 e R$
24.000,00); R$ 100.000,00 em 28/03/2011; R$ 31..500,00 (em 4 partes de R$ 4.950,00,
R 4.950,00, R$ 20.464,26, e R$ 1.135,74) em 19/04/2011; R$ 100.000,00 em
25/04/2011; R$ 20.756,37 (em 3 partes de R$ 1.875,00, R$ 17.375,37 e R$ 1.596,00)
em 07/06/2011; R$ 3.232,63 em 01/07/2011; R$ 3.204,33 em 11/08/2011; R$ 3.959,42
em 06/09/2011; b) depósitos efetuados por SKAPCOM para pagamentos de boletos da
mesma: R$ 49.900,00 em 12/05/2010 ; R$ 49.000,00 em 13/05/2010; R$ 49.900,00 em
14/05/2010; c) recebimento de empréstimo efetuado pela Meta: R$ 400.000,00 em
14/06/2011; e d) recursos do caixa depositados para encerramento de conta corrente: R$
17,32 em 03/11/2011.
XIII – DA ILEGALIDADE DA INCURSÃO DOS AUDITORES-FISCAIS NA
ESFERA CRIMINAL
120. Há, neste processo administrativo fiscal 15956.720242/2016-77, diversas incursões
indevidas na esfera criminal para tentar justificar a aplicação da multa qualificada de
150%.
(...)
Fl. 14666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

122. Cumpre salientar que essa tese do Ministério Público Federal, abraçada pelos
auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, autores do feito, está pendente de
julgamento no processo 0001908-37.2012.4.03.8161, em processo que tramita na
segunda vara da Justiça Federal de São Paulo e cuja tramitação está sobrestada por
decisão do MM Juiz, até o esclarecimento da questão das mídias digitais e e-mails, que
deu suporte à denúncia.
123. E mais: enquanto o processo tributário espúrio, em sua origem telemática de
origem não autêntica, caminha na esfera administrativa, os mesmos e-mails em que se
baseia são motivo de sobrestamento do processo criminal, como se lê no site da Justiça
Federal.
XIV – DA LEGALIDADE DA FIGURA DO SÓCIO OCULTO
124. Num trecho extraído, fora do contexto, diga-se passagem, de e-mail, cuja
autenticidade ainda se discute em sede judicial, os auditores-fiscais buscam atribuir
sentido pejorativo, com denotação de fraude ou dolo, à expressão “sócio oculto”,
utilizada não só pelo ora recorrente em mensagem de e-mail, mas também pela doutrina
e pela jurisprudência para indicar “sócio participante” de sociedade em conta de
participação.
(...)
126. Ora, como essa expressão “sócio oculto”, utilizada corriqueiramente pela doutrina
e pela jurisprudência, inclusive por este E. Colegiado, pode ser considerada como
dolosa ou fraudulenta?
(...)
132. A prova coletada nada mais demonstra do que se trata de um grupo familiar, do
qual o ora recorrente figura como pai, que só é considerado como figura central nos
conceitos machistas da sociedade ocidental.
133. Veja-se a seguir como uma simples orientação de rotina sobre como preencher
corretamente uma declaração de rendimentos é vista como tentativa de fraude.
(...)
XV – DA FALSIDADE DA ACUSAÇÃO DE USO DE EMPRESAS FANTASMAS
134. Todas as 8 empresas listadas no Termo de Verificação Fiscal exerciam atividades
operacionais dentro da legalidade e de acordo com seu objeto social.
(...)
144. Resta, pois demonstrado que nenhuma dessas empresas pode ser considerada como
empresa-fantasma ou empresa de fachada, eis que operavam regularmente conforme
documentos acostados aos autos.
(...)
147. As empresas não são de fachada, não era utilizadas para ocultar movimentação
financeira. Ao contrário, cada uma operava regularmente no seu ramo de atividade. É o
que comprova a farta documentação carreada aos autos e acima indicada na análise de
cada uma das 8 empresas envolvidas neste processo.
(...)
XVI – DA INOCORRÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
(...)
153. Inconcebível se mostra a admissibilidade de ocultação de patrimônio em nome de
herdeiros necessários.
(...)
155. Não faz sentido promover ocultação em nome de herdeiros necessários.
XVII – DA LEGALIDADE E REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE SCP
Fl. 14667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

(...)
157. Inconcebível a falsidade de contratos de Sociedade em Conta de Participação, seja
na forma seja no conteúdo:
a. No que tange à forma, a lei civil não exige qualquer formalidade, a teor do
disposto no artigo 992 do Código Civil.
b. No que tange ao conteúdo, os fatos por eles formalizados são operações
bancárias de existência inquestionável, não havendo “in casu” uma operação
sequer em moeda corrente.
XVIII – DAS FALÁCIAS DO VOTO NO NOVO ACÓRDÃO DA DRJ
(...)
158. A ilustre relatora, em sessão dessa E. 1a Turma Ordinária – 3a Seção desse E.
Conselho, já se pronunciou no sentido da inexistência da solidariedade, detalhe
ignorado pelo relator do novo acórdão da DRJ Campo Grande/MS.
(...)
161. Não se nega essa possibilidade. O que se contesta é a desconsideração da
personalidade jurídica sem o devido processo legal.
(...)
163. A aberração jurídica consistiu em considerar como renda líquida de pessoa física a
movimentação financeira das empresas, mesmo sendo perceptível “primo oculi”, pela
simples leitura dos extratos bancários, que se trata de recebimentos de boletos e títulos
de operações regulares das empresas.
164. Aberração jurídica é também não computar os valores pagos a título de imposto de
renda e contribuição social, PIS e COFINS pelas empresas, sobre os mesmos fatos
geradores, conforme consta, inclusive com parcelamentos, dos sistemas da Receita
Federal do Brasil, que se quer foram consultados.
165. Aberração jurídica é ainda não aplicar o disposto nos artigos 150, II, 151 e
seguintes, do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000, de 1999.
(...)
167. Passou despercebido à autoridade tributária que essa tese do Ministério Público
ainda não restou provada em sede do juízo criminal, mesmo após decorridos mais de 7
anos, desde a denúncia, e nem o será, posto que é impossível haver ocultação bens em
nome de herdeiros necessários, bem como em adiantamento da legítima.
(...)
169. A decadência restou cristalinamente demonstrada e cabalmente provada nos
tópicos VIII e IX, seja pelo artigo 173, parágrafo único, em razão da duração da ação
fiscal por mais de 5 anos, seja pelo artigo 173, I, dada a nulidade do Edital afixado por
pessoa incompetente, artigos esses do Código Tributário Nacional.
(...)
171. Ledo engano! Conforme demonstrado no tópico VIII, a aplicação do artigo 173, I,
do Código Tributário Nacional, é imperiosa nos casos de aplicação do artigo 150, § 4o,
mas não nos casos de aplicação do parágrafo único do artigo 173, do Código Tributário
Nacional.
172. Além disso, rechaça-se a tese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
174. Incompreensível que o nobre relator não se tenha dado conta de que o Edital foi
afixado (irregularmente, diga-se, “en passant”, pois foi afixado pelo subscritor do
mesmo, incompetente para tanto, e não pela Chefe da Agência), mas o Auto de Infração
não foi disponibilizado, de sorte que o Edital continha mensagem não condizente com a
realidade: tomar ciência do que não estava disponível.
Fl. 14668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

(...)
176. Mister se faz que o nobre relator indique a base legal concessiva da competência
alegada, pois não é o que estatui o artigo 24, do decreto 70.235/72, “in verbis”: (...)
(...)
178. A questão é outra. Não se trata de ordem de preferência. Trata-se, isso sim, de
inexistência da tentativa válida de intimação por outro meio, que de fato não ocorreu,
pois não há prova de que os auditores-fiscais tenham de fato ido à residência do ora
recorrente.
(...)
180. Os e-mails de autenticidade não confirmada não podem servir de prova, a exemplo
do que ocorreu no processo criminal.
(...)
182. É sabido que declarações à Polícia não constituem, prova. Tanto é verdade que sua
validade depende de confirmação perante o juiz. Além do mais, gestão, se houve, não é
prova de propriedade.
(...)
184. Esse tópico merece especial atenção:
a. Aqui o nobre relator menciona apenas depósitos bancários, mas a maioria dos
valores tributados em nome da pessoa física do ora recorrente não corresponde a
depósitos, mas a créditos e pagamentos de boletos, bem como a transferências
bancárias;
b. Especificamente, no caso da Adimere, há os recebimentos de boletos da
SKAPCOM, empresa para a qual a Adimere prestava serviços de cobrança;
c. No caso específico da Cimentok, todos os créditos se referem a operações
imobiliárias, detalhadas nos memoriais do tópico XII;
d. No caso específico da Facere, há os livros apresentados à fiscalização em
2013, juntamente com os documentos contábeis e fiscais, numa ação fiscal da
qual não se tem notícia se e como foi encerrada, recebimentos de boletos de
clientes, como a SKAPCOM, e do condomínio do Centro Empresarial Hiroshi
Tamura, e atividades do escritório de advocacia;
e. No caso específico da Inovarhe Cash, que era uma empresa, que fazia a gestão
financeira, com recebimentos e pagamentos, por conta das outras empresas do
grupo Inovarhe, dedicado a recursos humanos, há nos autos inúmeros
documentos, que não foram levados em conta, especialmente as notas fiscais e
boletos, que podem ser consultados na parte 29, nas folhas não numeradas, e às
fls. 7222, 8481, 8998, 9239, 9497, 9821, 9895, 9977, 10451, 10573, 10684,
10810, 10962, 11184, 11601, etc.
f. No caso especifico da Minval, há os livros fiscais que foram apresentados à
fiscalização em 2013, juntamente com os documentos contábeis e fiscais, numa
ação fiscal da qual não se tem notícia se e como foi encerrada;
g. No caso específico da Ollin, os próprios extratos bancários demonstram que os
valores creditados se referem a faturamento do laboratório Diagsom, cuja gestão
financeira era feita pela Ollin;
h. No caso específico da Transportadora Assunção, há nos autos os
conhecimentos de frete, que podem ser consultados de fls. 10082 a 13808.
i. No caso específico da Transtamar, há os documentos não numerados na parte
6;
j. Os bancos forneceram aos auditores-fiscais relatórios de todas as empresas,
com origem e destino dos recursos, relatórios esses que estão nos autos nas
Fl. 14669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

folhas não numeradas, mas que não foram levados em conta pelos auditores-
fiscais, certamente porque não serviam a seus propósitos.
185. O procedimento correto não deveria ter sido o lançamento do imposto de renda de
pessoa física, de forma indiscriminada, mas a apuração do imposto de renda de pessoa
jurídica, com os elementos disponíveis, mediante aplicação do disposto nos artigos 150
e seguintes do Regulamento do imposto de Renda.
(...)
187. A operação foi feita a prazo, mas pro soluto e não pro-solvendo e a participação
direta do ora recorrente não significa que fosse de proprietário, sendo certo que a
transação foi realizada em nome da pessoa jurídica porque os recursos utilizados
provieram das vendas de 5 prédios de apartamentos e 11 casas construídas pela empresa
e observou o disposto nos artigos 151 e seguintes do RIR/99.
(...)
189. Essa farta documentação demonstra justamente o contrário, ou seja, que as
empresas operavam, que os créditos correspondentes às operações da empresa, bastando
ler os extratos e os relatórios de origem e destino fornecidos pelos bancos para certificar
essa conclusão.
(...)
191. A única infração descrita no auto de infração como referente a atividade ilícita é a
primeira. Mesmo assim, indevida, Assim sendo, a multa qualificada só seria cabível em
relação a essa infração.
XX – DA PLANILHA DA ORIGEM DOS CRÉDITOS
192. As planilhas demonstram a origem, dos créditos, bem como as folhas do processo
em que se encontram os documentos correspondentes.
(...)
XXI – DOS PEDIDOS
193. Ex positis, REQUER:
a. Seja recebido este recurso voluntário e processado na forma da lei;
b. Sejam excluídos do processo os responsáveis solidários, conforme consta do
voto vencido, de fls. 14.357;
c. Seja anulado o acórdão da DRJ Campos Grande/MS, de fls. 14.390 por
mencionar na ementa apenas uma impugnação e não as impugnações, como
determinado expressamente por essa E. 1a TO – 3a Câmara, conforme exposto no
item 10 deste recurso;
d. Seja anulado o acórdão e o auto de infração, como descrito no item 25;
e. Seja anulado o Edital de fls. 7881, conforme descrito no item 40;
f. Seja anulado o auto de infração, conforme descrito no item 60;
g. Seja reconhecida a decadência e a extinção do crédito tributário, na forma do
descrito no item 85;
h. Seja deferido o pedido de diligência e de perícia, para analisar os documentos
dos autos, que demonstram que os valores tributados se referem a operações das
empresas;
i. Seja autorizada a oitiva da Chefe da Agência da Receita Federal do Brasil de
Itapetininga, para certificar a data em que o processo e o auto de infração foram
disponibilizados ao ora recorrente;
j. Seja autorizada a juntada aos autos de certidão do COMPROT, informando a
movimentação do processo de 14 de dezembro de 2016 a 05 de janeiro de 2017.
Fl. 14670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

k. Seja autorizado o sobrestamento do feito até decisão da questão das mídias
digitais e e-mails, da mesma forma que ocorreu na justiça criminal;
l. Seja reconhecido que a formalização das operações da CVE Empreendimentos
por pessoa jurídica não decorreu de interposição de pessoas, nem de simples por
opção do ora recorrente, mas de estrita e correta aplicação do disposto nos
artigos 151 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99;
m. Seja o ora recorrente informado da data do julgamento para fins de
sustentação oral e seja deferido o pedido de sustentação oral, ora formulado;
n. Sejam computados os tributos pagos pelas empresas em razão dos mesmos
fatos geradores tributados neste processo;
o. Sejam analisados os livros Diário e Razão apresentados, bem como sejam
lidos os extratos bancários juntados;
p. Sejam considerados regulares e legais os contratos de SCP, face ao disposto
no artigo 992, do Código Civil;
q. Sejam afastadas as alegações de interposição de pessoas, dolo, fraude e
simulação, e a multa qualificada;
r. Seja julgado procedente este recurso e seja cancelada a exigência e arquivado o
feito.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Em linhas gerais, encontram-se sintetizados a seguir os argumentos constantes nos
recursos apresentados pelo contribuinte e pelos responsáveis solidários:
a) Recurso Voluntário de Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens (págs.
14.435/14.442):
 Reitera os termos do primeiro recurso voluntário;
 Das alegações criminais não provadas;
 Da decadência;
 Nulidade do procedimento fiscal;
 As empresas classificadas pela fiscalização como sendo de “fachada” existiam
de fato, todos os bens foram registrados e contabilizados nas respectivas
entidades, bem como é indevida a consideração da suas receitas brutas
operacional como rendimentos da pessoa física;
 A fiscalização não levou em conta os históricos dos extratos bancários e
deixou de intimar alguns depositantes nas contas das pessoas jurídicas e
Fl. 14671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

 Os documentos juntados aos autos sem a indicação da correspondência de
data e valores com os depósitos bancários fazem prova desde que seja feita
perícia.
b) Recurso Voluntário de Geraldo Minoru Tamura Martins (págs. 14.577/14.629)
 Dos atos ilícitos;
 Das impugnações e acórdão de primeira instância;
 Das contabilidades entregues;
 Do Termo de Verificação Fiscal;
 Da decadência;
 Da ausência de solidariedade;
 Da incorreta qualificação dos fatos ante a regra matriz;
 Da incorreta presunção de titularidade das contas correntes e
 Dos demais aspectos do direito tributário.
c) Recurso Voluntário de José Geraldo Martins Ferreira (págs. 14.450/14.569)
 Preliminar de nulidade do acórdão recorrido por omissão reiterada;
 Preliminar de nulidade do acórdão recorrido por nova omissão explícita;
 Preliminar de nulidade do processo por inobservância do devido processo
legal;
 Preliminar de nulidade da notificação por edital sem prévia tentativa válida de
intimação por outro meio;
 Da preliminar de nulidade de edital afixado por pessoa incompetente;
 Da preliminar de nulidade de intimação para justificar origem de depósitos
bancários de terceiros por impossibilidade física temporal de atendimento;
 Pas de Nullité Sans Grief;
 Preliminar de decadência pelo decurso do prazo contado do início do
procedimento fiscal;
 Preliminar de decadência por efetividade da ciência após 31/12/2016;
 Das alegações criminais não provadas;
 Da reiteração dos termos do primeiro recurso voluntário;
 Memoriais Cimentok do Brasil;
 Da ilegalidade da incursão dos auditores-fiscais na esfera criminal;
 Da legalidade da figura do sócio oculto;
 Da falsidade da acusação de uso de empresas fantasmas;
 Da inocorrência de interposição de pessoas;
 Da legalidade e regularidade dos contratos de SCP;
 Das falácias do voto no novo acórdão da DRJ e
Fl. 14672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

 Da planilha da origem dos créditos.
Como se pode notar da sinopse acima, os argumentos repetem-se nos três
recursos. Desse modo, com o intuito de otimizar a apresentação e evitar repetições
desnecessárias, far-se-á a análise de todos os argumentos apresentados pelos Recorrentes sem,
contudo, apresentá-los de forma discriminada para cada um deles.
Preclusão – Matérias não Suscitadas na Impugnação
A possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o processo administrativo fiscal,
instituído pelo Decreto n.o 70.235 de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
O contencioso administrativo fiscal instaura-se com a impugnação, que devem ser
expressas, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido alegada, nos termos do artigo
17 do Decreto no 70.235 de 1972. Assim, quando a matéria não for contestada, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto Lei 70.235 de 1972,
configurando, portanto, a preclusão consumativa processual, sendo inadmissível a apreciação em
grau de recurso de matéria não apresentada por ocasião da impugnação. Nessas circunstâncias,
não se pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso voluntário naquilo que não foi
expressamente alegado, que fica limitado à contrariedade dos demais pontos do recurso, salvo
casos específicos a exemplo de matérias de ordem pública.
Deste modo, verifica-se a preclusão consumativa em relação aos seguintes
temas: “preliminar de nulidade do processo por inobservância do devido processo legal1”, “a
fiscalização não levou em conta os históricos dos extratos bancários e deixou de intimar alguns
depositantes nas contas das pessoas jurídicas2”, “da incorreta qualificação dos fatos ante a regra

1 No que diz respeito a alegação de inobservância do artigo 22 do Decreto no 70.235 de 1972, suscitada nos recursos
voluntários apresentados por José geraldo Martins Ferreira e Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens.
2 Recurso apresentado por Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens.
Fl. 14673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

matriz3” e os pedidos em relação “ao computo dos tributos pagos pelas empresas em razão dos
mesmos fatos geradores tributados neste processo” e do “reconhecimento que a formalização das
operações da CVE Empreendimentos por pessoa jurídica não decorreu de interposição de
pessoas, nem de simples por opção do ora recorrente, mas de estrita e correta aplicação do
disposto nos artigos 151 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99”,
apresentados somente em sede recursal4.
Também não serão conhecidas as alegações a seguir, por terem sido arguidas
apenas em sede de memorial produzido: i) pelo contribuinte José Geraldo Martins Ferreira a
nulidade do lançamento ante à ausência de indicação dos valores individualizados em relação aos
quais houve intimação para a devida comprovação e ii) pela fiscalização para subsidiar a PGFN
para a defesa da União, que o Recorrente José Geraldo Martins Ferreira, postulou em
22/10/2019, junto à 3a Vara Federal de Sorocaba/SP, Ação de Produção Antecipada de Provas,
no processo no 5006302-74.2019.4.03.6110, pendente de apreciação e decisão daquele Juízo, na
qual o recorrente pretende demonstrar que os depósitos, no montante de R$ 1.667.656,435,
havidos em uma única conta bancária da interposta pessoa jurídica Cimentok do Brasil Comércio
de Mats Construções Ltda, CNPJ 74.268.046/0001-22, não se configuram como rendimentos
tributáveis de sua pessoa física. Sendo que esta última não foi aventada pelos Recorrentes em
nenhum momento do processo.
Dos Motivos Ensejadores do Procedimento Fiscal
Antes de adentrar na análise das razões contidas nos recursos voluntários, para
melhor elucidação do litígio, pertinente destacar informações extraídas do Relatório da Ação
Fiscal (págs. 7.597/7.843), acerca dos motivos ensejadores da fiscalização e que lastreia a
autuação.
(...)
O procedimento fiscal que culminou com a autuação do ora Recorrente é decorrente da
operação deflagrada pela Polícia Federal – em conjunto com a Receita Federal – a
denominada “Operação Paraíso Fiscal”, em 04/08/2011, em cumprimento à
determinação do MM. Juiz Substituto Márcio Ferro Catapani da 2a Vara Federal
Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou
Ocultação de Bens, Direitos e Valores (Autos no 0007522-57.2011.403.6181). Na
oportunidade, foram cumpridos diversos mandados de prisão e de busca e apreensão
(MBA) realizados nas residências e escritórios de Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil lotados na DRF/Osasco - dentre eles, JOSÉ GERALDO MARTINS
FERREIRA, que exercia na época da operação Paraíso Fiscal, a função de Supervisor
de Fiscalização na Delegacia da Receita Federal em Osasco/SP, e de outras pessoas
físicas e jurídicas participantes de um esquema de venda de fiscalizações, advocacia
administrativa e fraudes no ressarcimento de tributos federais – (pág. 7.616).
Segundo relatado no Termo de Verificação Fiscal (TVF) o contribuinte JOSÉ
GERALDO MARTINS FERREIRA promoveu diversos atos de ocultação de seu
patrimônio, mediante a constituição de um extenso rol de empresas de
fachada/prateleira em nome de interpostas pessoas que integravam o quadro societário.
É importante ressaltar que, decisão judicial prolatada nos autos do processo no. 007522-
57.2011.403.6181, autoriza o compartilhamento com a Receita Federal do Brasil de
todos os elementos colhidos no curso das investigações, inclusive dos dados obtidos

3 Recurso apresentado por Geraldo Minoru Tamura Martins.
4 Recurso apresentado por José Geraldo Martins Ferreira.
5 De acordo com a "Relação créditos" (págs. 7.252/7.253 e págs. PDF 1.306/1.307) e "créditos consolidados" ( pág.
7.338 e pág. PDF 1.392) do volume "parte 3", o montante dos créditos totaliza R$ 1.361.656,43.

Fl. 14674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

com o afastamento do sigilo bancário, das interceptações telefônicas e telemáticas, e
ainda de eventual material apreendido nas diligências de busca e apreensão (DOC 41 –
Processo Crime (2) fls. 5843/5844) – (pág. 7.617).
O monitoramento de duas linhas telefônicas utilizadas pelo investigado permitiu à
Polícia Federal constatar a sua atuação em diversas empresas – como sócio de fato –
drenava recursos de origem não comprovada, possibilitando ocultar patrimônio
lastreado em atividades espúrias e paralelas às de Auditor-Fiscal e Supervisor de Grupo
de Fiscalização, sendo tais operações de despiste desenvolvidas primordialmente nas
cidades de Itapetininga e de Sorocaba (pág. 7.617).
Ficou claro e demonstrado para a Polícia Federal, que os negócios particulares de JOSÉ
GERALDO, envolviam dezenas de empresas formalmente constituídas em nome de
seus familiares e testas-de-ferro, consumindo assim a maior parte do seu tempo,
tornando as atividades e o seu salário auferido no âmbito da RFB absolutamente
secundário (pág. 7.618).
JOSÉ GERALDO constituiu dezenas de empresas de fachada para ocultar o seu
patrimônio. Na sua grande maioria as empresas não tinham funcionários, colaboradores
e sequer estruturas operacionais, servindo apenas como meio de OCULTAR o
patrimônio de suas operações financeiras e imobiliárias, blindando-as do alcance do
poder público (pág. 7.697).
As aquisições de imóveis e investimentos em empresas ocorreram preponderantemente
entre 2010/2011. No entanto, a Fiscalização constatou que a prática de ocultação de
patrimônio em nome de empresas de fachada era uma prática adotada muito antes deste
período e irá dar alguns exemplos de aquisição de imóveis entre 2007 e 2009,
submetidos também à ocultação, tendo se utilizado especialmente dos filhos, genro e
netos para ocultar seu patrimônio. O seu advogado GUILHERME VENDRAMINI e sua
assistente ELAINE FIUZA também foram utilizados com sócios testas-de-ferro em
empresas de fachada. Nos depoimentos prestados à Polícia Federal, no âmbito do IPL no
0004/2011-11, os filhos (MINORU e VALÉRIA) o e genro LUCAS, assumem a
condição de interpostas pessoas de JOSÉ GERALDO. Ao serem questionados sobre as
participações societárias os filhos e genro foram categóricos em afirmar que apenas
emprestavam os nomes para compor o quadro societário das empresas e que tudo
pertencia de fato a JOSÉ GERALDO (pág. 7.698).
(...)
Após este introito, passamos à apreciação das razões dos recursos apresentados, a
partir das questões preliminares suscitadas e a seguir será dado enfoque aos pontos relevantes à
resolução da controvérsia.
PRELIMINARES
I. De Nulidade
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 14675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos
nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa.
Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a
matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo que se falar
ainda em supressão de instâncias.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa.
Do Acórdão Recorrido por Omissão Reiterada e por Nova Omissão Explícita
Os Recorrentes alegam que o novo acórdão da DRJ comete o mesmo erro na
decisão ao fazer referencia à “impugnação” em vez de “impugnações” e na ementa faz menção
novamente somente à infração de “depósitos bancários” e “créditos bancários” sem se reportar às
demais infrações.
A autoridade julgadora de primeira instância assim se manifestou no tocante à
questão de constar “impugnação” no resultado do julgamento (pág. 14.402 e 14.415):
(...)
Dessa forma passo a relatar de forma pormenorizada a impugnação da Senhora Valéria
Cristina Tamura Martins Franco Plens, bem como indicar as impugnações e não
impugnação conforme colocada pelo Colegiado, observando que o resultado do
julgamento não pode ser alterado considerando que lá só consta impugnação e não
Fl. 14676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

impugnações, motivo pelo qual, acompanhando tal resultado constou no acórdão
impugnação.
(...)
Tendo em vista os fatos constantes do relatório em relação ao resultado do acórdão de
recurso voluntário que culminou com a anulação do acórdão desta DRJ de no 04- 43.370
de 26 de junho de 2017, passo à análise de forma detalhada da impugnação da
impugnante Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens, além de fazer constar o
tratamento de impugnações e não de impugnação no presente acórdão, apesar de não
haver como mudar o resultado do julgamento onde o próprio sistema não permite tal
indicação.
(...)
Conforme relatado, o novo acórdão que substituiu aquele cancelado pela decisão
do CARF analisou as impugnações dos três impugnantes, todavia problemas operacionais,
impediram a alteração do resultado do julgamento no sentido de substituir o termo “impugnação”
para “impugnações”.
Em relação às infrações lançadas, da leitura das impugnações resta claro que o
contribuinte José Geraldo Martins Ferreira (págs. 7.917 /7.920) e os responsáveis solidários
Geraldo Minoru Tamura Martins (págs. 8.041/8.043) e Valéria Cristina Tamura Martins Franco
Plens (págs. 7.974/7.976), passaram distante de qualquer impugnação específica acerca das
infrações lançadas, focando sua defesa em negativa das operações realizadas pelo contribuinte
José Geraldo, supostas nulidades e na decadência. Nessa linha, no voto do acórdão recorrido o
julgador de primeira instância se ateve aos questionamentos dos impugnantes, rebatendo-os um a
um, não havendo qualquer nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Ressalte-se, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
trazidos na impugnação, nem a esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas decidir
fundamentadamente, entendimento já pacificado na jurisprudência e neste CARF.
De acordo com disposições contidas nos artigos 489 e 943 da Lei no 13.105 de 16
de março de 2015 (Código de Processo Civil):
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do
pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento
do processo;
II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
(...)
Art. 943. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em
documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo
ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico.
§ 1o Todo acórdão conterá ementa.
§ 2o Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 (dez)
dias.
A ementa do acórdão, traduz-se em resumo do julgado, de modo que o que
importa é o conteúdo da decisão e não o que consta da ementa, que mais possui um caráter
didático, visando facilitar, de forma resumida, o acesso àquilo que foi decidido. De tal forma que
Fl. 14677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

eventual omissão na ementa não dá ensejo a nulidade do julgado ou a oposição de embargos
declaratórios, cujo alvo é o teor da fundamentação.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ conforme ementa julgado a seguir:
Ementa: ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE EMENTA - ARTIGOS 165 , 458 E 563 DO
CPC - POSSIBILIDADE. O artigo 563 do CPC, ao preceituar que
-
todo acórdão conterá ementa -, não cominou nenhuma penalidade para aquelas decisões
que, porventura, não contivessem tal requisito. Percebe-se, inclusive, que o referido
preceito nem sequer especificou a ementa como sendo essencial ao acórdão, nos termos
dos artigos 165 e 458 do mesmo diploma legal, que relacionou como elementos
essenciais para a redação da sentença e do acórdão, tão-somente, o relatório, a
fundamentação e a conclusão. O STJ já teve a oportunidade de afastar a argüição de
nulidade do acórdão que não continha ementa, quando analisou o Resp. 132.256-MG,
Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de 18.12.97, sob o fundamento de que: -
Não é nulo o acórdão sem ementa.- No mesmo sentido, foi proferido o seguinte julgado,
também, do STJ: -Diz o artigo 563 do Código de Processo Civil , que todo
o acórdão conterá ementa, mas não comina nenhuma sanção e, muito menos, de
nulidade. A ementa é apenas o resumo dos votos que integram o acórdão e, se houver
divergência entre ela e as notas taquigráficas, prevalecem estas. Sua
ausência não impede nem mesmo dificulta a interposição do recurso, mesmo porque a
demonstração analítica da divergência se faz confrontando os votos e não
as ementas dos acórdãos apontados como divergentes. Não houve violação ao artigo
563 do CPC .- (STJ- 1a Turma, Resp. 132.256-MG, rel. Min. Garcia Vieira, j. 18.12.97,
negaram provimento, v. u., DJU 16.3.98, p. 20; JTJ 182/254).Embargos Declaratórios
acolhidos para afastar a apontada ofensa aos artigos 895 , § 1o , IV , da CLT ; 165 , 458
e 563 do CPC . EMBARGOS DECLARATORIOS RECURSO DE REVISTA ED-RR
8079593520015155555 807959-35.2001.5.15.5555 (TST)
Logo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
Da Notificação por Edital
Da dicção do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, extrai-se que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (grifos nossos)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 14678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
Convém ressaltar que, conforme relatado nos termos de constatação fiscal (págs.
7.876/7.879), uma vez que restaram frustradas as tentativas de ciência pessoal do contribuinte e
dos responsáveis solidários, a ciência do auto de infração se deu por meio dos Editais no 11/2016,
12/2016 e 13/2016 que foram afixados na DRF/Ribeirão Preto em 14/12/2016, ARF/Itapetininga
no dia 13/12/2016 e SRRF 8a RF/DERPF em 14/12/2016 (págs. 7.881/7.886).
Vê-se então com clareza que, no caso concreto, em consonância com a legislação
vigente, não há nenhuma ilegalidade na utilização do edital, uma vez que restou improfícua a
tentativa anterior de ciência pessoal do contribuinte e dos responsáveis solidários.
Assim, rejeita-se a preliminar arguida pelos Recorrentes.
Do Edital Afixado por Pessoa Incompetente
De acordo com o TVF (pág. 7.597), a ação de fiscalização no contribuinte José
Geraldo Martins Ferreira foi desenvolvida pelo Grupo Especial da Superintendência Regional da
Receita Federal na 8a Região Fiscal – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto,
Fl. 14679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

em atendimento às determinações contidas no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
08.1.10.00-2011-00711-5, datado de 4/8/2011, em decorrência de operação conjunta da Polícia
Federal e da Receita Federal, denominada “Operação Paraíso Fiscal”, em cumprimento
determinação do MM. Juiz Substituto Márcio Ferro Catapani da 2a Vara Federal Criminal
Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de
Bens, Direitos e Valores (Autos no 0007522-57.2011.403.6181) – (pág. 7.616).
Em relação à forma de intimação por edital , o § 1o do artigo 844 do Decreto no
3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época
dos fatos, assim estabelecia:
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926, será
iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de vinte dias,
prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do imposto
devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de trinta dias (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
§ 1o As intimações a que se refere este artigo serão feitas pessoalmente, mediante
declaração de ciente no processo, ou por meio de registrado postal com direito a aviso
de recepção - AR, ou, ainda, por edital publicado uma única vez em órgão de
imprensa oficial local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da
repartição encarregada da intimação, quando impraticáveis os dois primeiros
meios (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 78, § 1o). (grifos nossos)
§ 2o Se os esclarecimentos não forem apresentados para sua juntada ao processo,
certificar-se-á nele a circunstância e, quando feita a intimação mediante registrado
postal, juntar-se-á o aviso de recepção - AR ou, quando por edital, mencionar-se-á o
nome do jornal em que foi publicado ou o lugar em que esteve afixado (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 78, § 2o).
No caso concreto os editais foram afixados nas unidades abaixo relacionadas,
onde o contribuinte ou seu procurador constituído poderiam retirar a cópia do auto de infração:
 Edital no 11/2016 GEFIS/SEFIS/DRF/POR/SP – Contribuinte: José Geraldo Martins
Ferreira:
 Agência da Receita Federal do Brasil em Itapetininga/SP, rua Dom Joaquim
515, Centro, Itapetininga/SP
 Grupo Especial de Fiscalização — SEFIS da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Ribeirão Preto/SP,av. Maurílio Biagi 1870, Santa Cruz de José
Jacques, Ribeirão Preto/SP
 Edital no 12/2016 GEFIS/SEFIS/DRF/POR/SP – Contribuinte: Geraldo Minoru
Tamura Martins
 Agência da Receita Federal do Brasil em ltapetininga/SP, rua Dom Joaquim
515, Centro, ltapetininga/SP
 Grupo Especial de Fiscalização — SEFIS da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Ribeirão Preto/SP, av. Maurílio Biagi 1870, Santa Cruz de José
Jacques, Ribeirão Preto/SP
 Edital no 13/2016 GEFIS/SEFIS/DRF/POR/SP – Contribuinte: Valéria Cristina
Tamura Martins Franco Plens
 DERPF - Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas -
Av. Pacaembú, 715, 2° andar, São Paulo - SP.
Fl. 14680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

 DERPF - Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas -
Rua Luís Coelho, 197, 4° andar, Consolação, São Paulo - SP.
 Grupo Especial de Fiscalização — SEFIS da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Ribeirão Preto/SP, av. Maurílio Biagi 1870, Santa Cruz de José
Jacques, Ribeirão Preto/SP
Ao contrário do alegado pelos Recorrentes, não há no procedimento de fixação
dos editais qualquer irregularidade capaz de ensejar a nulidade do procedimento, razão pela qual
rejeita-se a preliminar arguida.
II. Da Decadência
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
O STJ já se pronunciou acerca da decadência no Recurso Especial n° 973.733 SC
(2007/01769940), julgado pelo STJ em 12/8/2009, vinculante a este CARF, nos termos do artigo
62, §2° do Anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, posto
que a decisão foi submetida à técnica dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Documento: 5496751 -
Fl. 14681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 5 de 12 Superior Tribunal
de Justiça Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz
de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Depreende-se da referida decisão que ao analisar o tema decadência, cabe ao
intérprete aplicar a regra da contagem do artigo 150, § 4o do CTN6, apenas se, cumulativamente,
estiverem presentes os seguintes requisitos: 1) ter ocorrido alguma antecipação de pagamento do
tributo devido e 2) o caso não envolver dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Em
não concorrendo tais circunstâncias, prevalece a aplicação do artigo 173, I do CTN7, ou seja, a
contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
O TVF descreve minuciosamente os fatos que levaram à configuração da fraude
(págs. 7.820/7.835), do qual se extrai o seguinte excerto (pág. 7.822):
(...)
A desnecessidade de se aferir a intenção para a configuração de fraude é ainda mais
evidente, quando passamos à análise dos atos supracitados.
No caso em tela, o ato de inserção de "sócios" de papel como elemento de afastamento
do efetivo contribuinte junto ao benefício dessas sociedades, revelam uma afronta legal
que se perfaz através da própria confissão dos sócios de direito (DOC 41, Fls. 34 a 36) e
de seu filho (DOC 48, Fls. 125 a 126) ou sua filha (DOC 48, Fl.127) , que consignaram
respectivamente: “QUE TODAS AS EMPRESAS SÃO DE MEU PAI ...” e “QUE
TODAS AS EMPRESAS NAS QUAIS CONSTA COMO SÓCIA, FOI SEU PAI JOSÉ
GERALDO QUEM PEDIU PARA A DECLRANTE SER SÓCIA...”.
(...)
Em suma, “caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso I, do CTN”, nos exatos termos da súmula
CARF no 72, não resta decaído o direito da Fazenda Pública.

6 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
7 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)

Fl. 14682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Os Recorrentes afirmam que, no caso concreto, a regra da contagem do prazo
decadencial aplicável seria a prevista no parágrafo único do artigo 173, a seguir reproduzido:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento. (grifos nossos)
Segundo a doutrina e jurisprudência tal disposição somente é aplicável nos casos
em que é iniciado o trabalho de lançamento do crédito tributário e notificado o contribuinte
dentro do exercício em que ocorreu o fato gerador. Todavia se a notificação do contribuinte dos
trabalhos de fiscalização ocorrer após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
ocorreu o fato gerador, não surtirá efeitos no que se refere ao curso decadencial, permanecendo
como data inicial aquela estipulada pelo artigo 173, I do Código Tributário Nacional. A seguir
transcreve-se ementa do seguinte julgado:
RECURSO ESPECIAL No 909.570 - SP (2006/0271806-3)
RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE : TADATOSHI MATSUDA E OUTROS
ADVOGADO : ADALBERTO GODOY E OUTRO
RECORRIDO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO E OUTROS
EMENTA
ICMS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
MARCO INICIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE AO DO FATO GERADOR. ART. 173, I, DO CTN.
NOTIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO DO FATO
GERADOR. ANTECIPAÇÃO DO MARCO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL.
ART. 173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN.
I - Não tratam os autos da hipótese versada pela súmula 153/TFR, perfilhada por esta
Corte, porque não houve notificação de auto de infração ou de lançamento, mas apenas
aviso de trabalhos de fiscalização do fisco.
II - Iniciado o trabalho de lançamento do crédito tributário e notificado o contribuinte
dentro do exercício em que ocorreu o fato gerador, tem início o curso do prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário, conforme artigo 173, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional.
III - Todavia, se a notificação do contribuinte dos trabalhos de fiscalização ocorrer após
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, não surtirá
efeitos no que se refere ao curso decadencial, permanecendo como data inicial aquela
estipulada pelo artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IV - Esta é a hipótese dos autos, pois os fatos geradores ocorreram em 1985 e, em 1988,
o fisco avisou os recorridos do início dos trabalhos de fiscalização, os quais resultaram
na lavratura do auto de infração e na imposição de multa em 1992, quando já havia
transcorrido o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário.
Fl. 14683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

V - Recurso Especial provido.
Depreende-se que a notificação de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento só vai interferir no prazo decadencial quanto aos créditos tributários do ano em que a
notificação é realizada, ou seja, no exercício cujo prazo decadencial ainda não tenha iniciado,
pois, quanto aos dos anos anteriores, os respectivos prazos já estão em curso, consoante a regra
do inciso I do artigo 173 do CTN, não se admitindo, interrupções nem suspensões do prazo
decadencial.
Fixada essa premissa, no caso em análise, a ação fiscal referente aos exercícios de
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 correspondente aos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010 iniciou-se com a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal emitido em 4/8/2011,
conforme cópia a seguir reproduzida (págs. 6.388/6.399):

Por sua vez, a fiscalização referente ao exercício de 2012, ano-calendário de 2011
somente foi iniciada com o Termo de Comunicação e Intimação Fiscal, lavrado em 22/7/2016
(págs. 6.988/6.992), conforme cópia a seguir reproduzida, cuja ciência ocorreu por via postal em
25/7/2016 (AR de pág. 6.993):
Fl. 14684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Em relação ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010, a contagem do prazo
decadencial segundo o artigo 173, inciso I do CTN, tem como termo inicial o dia 1/1/2012.
Todavia, a ciência ocorrida em 4/8/2011 do Termo de Início de Procedimento Fiscal, promoveu
a antecipação para esse dia o início da contagem do prazo decadencial, conforme a regra prevista
no parágrafo único do artigo 173 do CTN.
Tendo em vista tal consideração, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial em relação ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010, nos termos do parágrafo
Fl. 14685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

único do artigo 173 do CTN, começou a fluir 4/8/2011, expirando-se em 4/8/2016. Como a
ciência do lançamento ao contribuinte e solidários ocorreu somente em 29/12/2016 e 30/12/2016,
deve ser reconhecida a decadência em relação ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010.
Entretanto, no que se diz respeito ao exercício de 2012, ano-calendário de 2011, o
procedimento fiscal teve início apenas em 22/7/2016, sendo aplicável a este exercício a regra
contida no artigo 173, inciso I do CTN, cujo termo inicial da contagem do prazo decadencial
iniciou-se em 1/1/2013 e findando-se em 31/12/2017. Como a ciência do lançamento ocorreu
em 29/12/2016 e 30/12/2016, ou seja, dentro do decurso do prazo, não há decadência a ser
reconhecida neste período.
Em síntese conclusiva, deve ser reconhecida a decadência em relação ao exercício
de 2011, ano-calendário de 2010, com base na disposição contida no parágrafo único do artigo
173 do CTN, permanecendo, contudo, hígido o lançamento do exercício de 2012, ano-calendário
de 2011, cuja regra de contagem do prazo decadencial é a prevista no artigo 173, inciso I do
CTN.
III. Das Alegações Criminais Não Provadas - Do Sobrestamento do Feito
O contribuinte e os solidários pleitearam a suspensão deste julgamento, sob a
alegação de que “(...) o Juízo sobrestou os processos criminais até que a Polícia Federal junte
aos autos o teor completo de todos os e-mails interceptados para uma análise detalhada do seu
conteúdo”.
No Termo de Verificação Fiscal a autoridade lançadora indicou as principais
fontes de informação que serviram de subsídio para as conclusões apontadas, a partir do
compartilhamento das provas obtidas no âmbito da Justiça Federal em decorrência da operação
paraíso fiscal, conforme transcrição abaixo (pág. 7.614):
O compartilhamento das provas apreendidas no âmbito da Operação Paraíso Fiscal foi
lastreado em decisão prolatada pelo Excelentíssimo Juiz Marcio Ferro Catapani, datado
de 03 de agosto de 2011, (...):
(...)
Em razão disso, a Superintendência da Polícia Federal forneceu à Receita Federal um
conjunto de mídias contendo o integral conteúdo do IPL, incluindo laudos dos arquivos
eletrônicos apreendidos com cópias autênticas dos arquivos extraídos das mídias
apreendidas e demais materiais apreendidos no curso da referida Operação. Em razão
disso, a Superintendência da Polícia Federal forneceu à Receita Federal um conjunto de
mídias contendo o integral conteúdo do IPL, incluindo laudos dos arquivos eletrônicos
apreendidos com cópias autênticas dos arquivos extraídos das mídias apreendidas e
demais materiais apreendidos no curso da referida Operação.
Aduziu, ainda, que foram realizadas diligências fiscais em dezenas de empresas
que de alguma maneira estavam interligadas a José Geraldo, muitas delas empresas de fachada.
Posteriormente, algumas diligências foram transformadas em procedimentos de fiscalização nas
empresas que apresentavam uma movimentação financeira de maior vulto. Tais procedimentos
demonstraram a movimentação em várias contas bancárias mantidas por José Geraldo em nome
destas empresas com o intuito de dificultar a identificação da origem dos recursos e que foram
utilizados para a aquisição de imóveis e outros investimentos, ocultados em empresas de
fachadas constituídas em nome de interpostas pessoas (págs. 7.632/7.635).
Na decisão de primeira instância, o julgador assim se manifestou (pág. 14.407):
(...)
Fl. 14686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

l) O uso dos “e-mails” como prova não foram usadas exclusivamente nessa condição,
mas, as interlocuções confrontadas com os fatos que são incontestáveis com as
concretizações das operações exatamente na forma como acertadas, não podendo tais
provas serem desentranhadas do processo que compõe o conjunto probatório, não por si
só, mas, pelas consumações das operações;
(...)
Como visto, o uso dos e-mails pela fiscalização, após a autorização judicial para o
compartilhamento das provas apreendidas no âmbito da “operação Paraíso Fiscal”, apenas serviu
de subsídio, não tendo sido o lançamento fiscal calcado exclusivamente neles, uma vez que nada
mais são do que parte de um conjunto probatório amplo, de modo não haver vinculação entre o
andamento e o resultado final da ação penal com as conclusões na esfera fiscal/tributária.
A argumentação da defesa mostra-se equivocada, uma vez que a fiscalização, ao
contrário do alegado no recurso, não se utilizou somente das informações disponibilizadas pelas
decisões judiciais, mas também, de elementos de prova colhidos ao longo do procedimento
fiscal, sendo que as conclusões acerca dos fatos em apreço decorrem de análise devidamente
fundamentada, consubstanciada no relatório fiscal.
No processo penal a discussão está pautada na apuração de crimes enquanto no
processo administrativo o que se discute é a ocorrência do fato gerador tributário
mediante lançamento de ofício. Tratam-se, pois, de fatos jurídicos distintos. Na mesma
esteira, corroborando a legalidade do procedimento administrativo fiscal, transcrevemos
recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça (MS 14017/DF; MANDADO DE
SEGURANÇA n° 2008/02714966; Ministro HERMAN BENJAMIN; DJe 01/07/2009):
"14. Como se sabe, no Direito brasileiro, as instâncias penal, civil e
administrativa não se confundem. Vale dizer: se o processo administrativo
observou os trâmites legais, e nele foi produzida prova suficiente para bem caracterizar
a conduta reprovável, a sanção (ou, no caso dos autos, medida administrativa)
pode ser aplicada independentemente de prévia condenação criminal. "
É perfeitamente possível a utilização de prova emprestada de processo
penal para fundamentação do lançamento fiscal, mormente quando este foi regularmente
formalizado. Além de não haver restrição à utilização de prova emprestada no processo
administrativo tributário federal, sequer seria imprescindível a participação do contribuinte na
etapa prévia ao início do contencioso fiscal, consoante enunciado sumular de no 46 deste órgão:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
A caracterização dos ilícitos criminais não é premissa à prática de ilícitos
tributários, mas pode revelar o real contribuinte ou sujeito passivo da obrigação tributária, como
o caso demonstra. Nesse sentido, a autoridade fiscal descreveu a fraude perpetrada e o
comportamento doloso do Recorrente a fim de fundamentar a correta sujeição passiva e a
tributação na pessoa física. O objeto da autuação consiste tão-somente na exigência do crédito
tributário em decorrência da omissão de rendimentos tributáveis, que ocorre independentemente
da intenção e da prática de crime.
Pelos motivos expostos, rejeita-se o pedido de sobrestamento.
MÉRITO
Do Deslocamento dos Rendimentos para a Pessoa Física
Fl. 14687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

De acordo com o relatado no TVF (págs. 7.836/7.842):
Os fatos apurados no procedimento fiscal, alicerçados em documentos, convergem para
a constatação de que o contribuinte JOSÉ GERALDO MARTINS FERREIRA é o
idealizador da criação e do aproveitamento de diversas pessoas jurídicas, utilizadas para
receber e ocultar recursos financeiros do contribuinte, de origens não comprovadas.
Deste modo o contribuinte idealizou, conduziu e administrou uma rotina de ações que se
tornou comum para todas as pessoas jurídicas de seu uso e controle: na medida em que
necessitava tirar da clandestinidade e fazer aparecer os seus investimentos em imóveis
(aquisição/construção/alienação), em participações societárias e diversas outras
aplicações de recursos financeiros obtidos em atividades espúrias, lançava mão de seus
CNPJ “disponíveis”.
Os recursos financeiros manejados pelo contribuinte transitaram por 65 (sessenta e
cinco) contas bancárias (corrente, poupança e investimentos) tituladas, formalmente, por
suas empresas de múltiplas utilidades. Durante os anos-calendário de 2010 e 2011 as
contas bancárias registraram movimentações que alcançaram cerca de R$ 80.500.000,00
(oitenta milhões e quinhentos mil reais).
Todas as pessoas jurídicas, que sequer haviam apresentado livros e documentos que
comprovassem suas atividades operacionais, foram intimadas a comprovar a origem e a
natureza das operações que deram causa a cada um dos créditos. Nada foi apresentado
no sentido do que foi questionado.
No caso do contribuinte pessoa física, o conjunto probatório levantado foi determinante
no sentido de constatarmos que as empresas foram utilizadas como interpostas pessoas
de JOSÉ GERALDO.
No caso em tela, a inserção de "sócios" de papel serviram como artificio para
afastar o real contribuinte e beneficiário dessas sociedades, de modo que restou comprometida a
validade do negócio jurídico, no aspecto motivacional, ou seja a chamada vontade sem vício, em
todas as sociedades.
A mescla de recursos “lícitos” e ilícitos que se encontravam em empresas
constituídas com a utilização de interpostas pessoas eram drenados através de estruturas
empresariais que simulavam aparência de operacionalidade. Em outras palavras, no caso em
comento há a atuação preponderantemente ilícita utilizada por José Geraldo para dissimular a
origem do dinheiro obtida de forma espúria, amealhar um patrimônio milionário, sem levantar
suspeitas e que fundamenta a percepção dos rendimentos objeto de lançamento fiscal.
A fiscalização identificou que José Geraldo movimentou seus recursos financeiros
nas contas bancárias de suas interpostas pessoas jurídicas Adimere, Cimentok, Facere, Inovarhe
Cash, Minval, Ollin, Transportadora Assunção e Transtamar, concluindo ser o mesmo o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, que manteve relação pessoal e direta com o
fato gerador e que se beneficiou dos rendimentos auferidos, em consonância com os artigos 142
e 121, I do CTN.
A pessoa física do contribuinte foi intimada a comprovar com documentação hábil
e idônea a origem dos créditos havidos em mais de 40 (quarenta) contas bancárias movimentadas
em nome de suas interpostas pessoas; em nome da Fiscolex onde era sócio oculto e participava
da administração e em seu próprio nome. Limitando-se a responder apenas sobre as contas
bancárias tituladas por sua pessoa física.
Trata-se, portanto, da materialização do princípio da primazia da realidade sobre a
forma, segundo o qual pode a autoridade fiscal lançar de ofício o crédito correspondente à
relação tributária efetivamente existente, desconsiderando eventuais dissimulações perpetradas a
fim de encobrir a prática de ilícitos e/ou promover economia tributária.
Fl. 14688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Observe-se que não ocorreu qualquer desconsideração da pessoa jurídica, mas sim
a apreensão, pela autoridade tributária, do verdadeiro sujeito passivo do fato gerador do imposto
de renda, com esteio no disposto nos artigos 142 e 118, inciso I, do CTN, em harmonia com o
princípio da verdade material, e em legítimo procedimento de requalificação dos fatos, à luz das
provas constantes nos autos.
Deste modo, deve o imposto de renda ter como sujeito passivo da obrigação
tributária o ora Recorrente, José Geraldo, por ser ele o verdadeiro titular da capacidade
contributiva, revelada pelos rendimentos havidos por intermédio de suas interpostas pessoas
jurídicas.
Dos Contratos de SCP
No Termo de Verificação Fiscal a autoridade lançadora descreveu
minuciosamente os diversos aspectos que levaram à descaracterização dos contratos particulares
de investimentos nas Sociedade em Conta de Participação (SCP) - (págs. 7.764/7.772),
concluindo que (pág. 7.765):
(...)
Diante de tais fatos, uma vez que seria surreal no mundo dos negócios os sócios
procederem a investimentos entre empresas do mesmo grupo econômico, algumas sem
receita operacional e sem dinheiro em instituições bancárias, resta demonstrado que a
elaboração dos Contratos SCP foram uma tentativa de ocultar a identificação correta do
contribuinte que movimentou milhões de reais em contas bancárias dos sócios e pessoas
jurídicas ligadas ao grupo JG.
(...)
Na prática houve a utilização indevida do instituto jurídico das SCPs, eis que
claramente houve dissimulação da realidade fática, uma vez que as empresas eram utilizadas
simplesmente para albergar ingresso e saídas de numerários pertencentes a José Geraldo. Neste
sentido, precedentes deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
SIMULAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
A simulação é a modalidade de ilícito tributário que, com maior freqüência, costuma ser
confundida com elisão. Na simulação, a declaração recíproca das partes não
corresponde à vontade efetiva e a causa da ocultação está sempre voltada para a
obtenção de algum benefício que não poderia ser atingido pelas vias normais, o que
demonstra tratar-se de um ato antecipadamente deliberado pelas partes envolvidas, que
se volta para um fim específico, no caso contornar a tributação. Na simulação tem-se
pactuado algo distinto daquilo que realmente se almeja, com o fito de obter alguma
vantagem.
Reconhece-se a liberdade do contribuinte de agir antes do fato gerador e mediante atos
lícitos, salvo simulação e outras patologias do negócio jurídico, como o abuso de direito
e a fraude à lei, conforme ensina Marco Aurélio Greco. (Planejamento Tributário. 3a ed.
Dialética:2011, p.319).
No direito tributário, o conteúdo prevalece sobre a forma. Se o conteúdo fático não
guarda qualquer simetria com a relação societária que se tentou desenhar, é caso de
simulação. As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios participantes
prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de Participação (...) (Processo no
Fl. 14689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

11080.731161/201183, Acórdão no 2202003.135 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 29 de janeiro de 2016).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
(...)
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SIMULAÇÃO.
No direito tributário, o conteúdo prevalece sobre a forma. Se o conteúdo fático não
guarda qualquer simetria com a relação societária que se tentou desenhar, é caso de
simulação. As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios participantes
prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de Participação. Presente a
simulação, é devida a multa agravada, em percentual de 150% (Processo no
11080.723457/201040, acórdão 2102002.135 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão
de 20 de julho de 2012).
Ante o exposto, não há como ser acatado o argumento do Recorrente José Geraldo
Martins Ferreira.
Das infrações Apuradas
1.
Omissão de Rendimentos Derivados de Atividades Ilícitas ou Percebidos com
Infração à Lei Recebidos de Pessoa Jurídica
Segundo relatado pela Fiscalização (págs. 7.616/7.631 e 7.836), o contribuinte
praticou atos de assessoria e consultoria à empresa Electro Plastic S/A, que se encontrava sob
fiscalização por ele supervisionada.
O recebimento pelos serviços prestados ocorreu por intermédio do advogado
Guilherme Felipe Vendramini dos Santos, interposta pessoa, procurador e sócio de algumas
empresas do grupo familiar de José Geraldo, conforme recibo (DOC 44 – págs. 6.271/6.272)
firmado por Guilherme Felipe Vendramini dos Santos acusando o recebimento de R$ 38.500,00
(trinta e oito mil e quinhentos reais), relativos a pagamento de honorários advocatícios prestados
à empresa Electro Plastic S/A, em virtude de diversas “atuações”.
Em seu depoimento às autoridades policiais, Guilherme Vendramini declarou (DOC
44 – pág. 6.290):
(...)
“... QUE em relação à ELETRO PLASTIC, o declarante foi indicado advogado da
empresa; QUE a dívida tributária da empresa ELETRO PLASTIC era alta, chegando a
R$ 90.000.000,00; QUE acredita que recebeu cerca de R$ 10.000,00 por mês durante
uns 09 meses de serviços de advocacia; ...”.
(...)
A empresa Electro Plastic S/A esclareceu, em resposta à intimação, que os
pagamentos realizados ao advogado Guilherme Felipe Vendramini dos Santos, foram efetivados
à empresa Facere Assessoria Empresarial Ltda, a título de honorários de assessoria tributária” ,
anexando comprovantes de duas transferências – R$ 38.500,00 em 15/12/2010 e R$ 60.000,00
em 08/07/2011 – destinadas à conta bancária 16294-8, agência 8071 do Itaubanco, de
titularidade da empresa Facere de José Geraldo. As referidas transferências foram confirmadas
em consulta ao extrato bancário da conta 341/8071/16294-8, apresentado pela empresa Facere
que se encontra sob procedimento fiscal 0811000-2013-00446-6 (DOC 44 – págs. 6.287/6.288).
Fl. 14690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Concluiu a Fiscalização que restou comprovado, de fato, que a Electro Plastic
S/A, enquanto fiscalizada (15/12/2010) e, mesmo após o encerramento da ação fiscal (8/7/2011),
remunerou José Geraldo por intermédio de uma de suas empresas, transferindo R$ 98.500,00
para conta bancária da Facere, em duas parcelas, consignando que tal remuneração pode não ter
sido a única a ser efetivamente contratada e paga a José Geraldo.
Desta maneira, a remuneração ilícita obtida em virtude da prática de atos contra a
Administração Pública foi ocultada pelo contribuinte, que se utilizou de conta bancária de sua
titularidade de fato, movimentada, porém, em nome de uma de suas empresas de fachada –
Facere, conforme fazem provas os documentos acostados aos DOC 43 e DOC 44.
Em relação a esta infração somente houve manifestação expressa no recurso
apresentado por Geraldo Minoru Tamura Martins, alegando que, apesar de vasta citação de leis,
falta a indicação do artigo para a definição da tributação e arrecadação do IRPF (págs.
14.621/14.622). Indica que a base normativa correta estaria no artigo 639 do RIR/99, onde os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica pela pessoa física estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, calculado na forma do artigo 620.
A obrigação pela retenção e o recolhimento do IRRF é da fonte pagadora dos
rendimentos quando essa for pessoa jurídica. Todavia, se for constatado após a data prevista para
a entrega da declaração de ajuste anual que não houve retenção do imposto, o destinatário da
exigência passa a ser o contribuinte, exigindo a lei que ele submeta os rendimentos à tributação,
apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos. Deste modo, a partir da data
prevista para a entrega da declaração de ajuste anual não se pode mais exigir da fonte pagadora o
imposto, conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit no 1 de 24 de setembro de 2002, a
seguir reproduzido:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
Fl. 14691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto. (grifos
nossos).
(...)
Assim, havendo o recebimento do rendimento sem a retenção do imposto de renda
na fonte, o destinatário da exigência passa a ser o beneficiário, que deve oferecê-los à tributação
na declaração de ajuste anual.
2.
Omissão de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos e Omissão de
Rendimentos (Juros e Outros Acréscimos) Recebidos de Pessoa Jurídica
A Fiscalização relata (págs. 7.727/7.731) que a empresa CVE Empreendimentos
Imobiliários Ltda – ME, baixada em 11/2015, foi utilizada por José Geraldo para ocultar a
propriedade de diversos imóveis, dentre eles o terreno localizado em Indaiatuba/SP, representado
pela matrícula no 31.170 do CRI de Indaiatuba, que de acordo com a escritura foi adquirido em
2007 por R$ 1.600.000,00 e alienado por R$ 4.000.000,00 (pagamento parcelado com incidência
de juros) para a Sociedade Comercial de Livros e Apostilas Jardim Pau Preto Ltda – CNPJ
08.520.083/0001-51.
Ao descrever a infração apurada (págs. 7.835/7.836) a autoridade lançadora
afirma que o contribuinte, por intermédio da interposta pessoa de sua filha Valéria, manteve
45% de participação no capital social da empresa Sociedade Comercial de Livros e Apostilas
Jardim Pau Preto, CNPJ 08.520.083/0001-51, no período de 11/12/2006 a 01/11/2011, conforme
ficha cadastral da JUCESP (DOC 57 – págs. 7.077/7.080).
Fl. 14692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

A empresa foi intimada a apresentar livros e documentos relacionados com
imóveis transacionados pela empresa, que tivessem repercussão financeira entre os anos de 2009
a 2014 (DOC 57 – págs. 7.081/7.083). Em atendimento ao solicitado apresentou documentação
contendo:
• Matrícula no 31.170 – CRI/Indaiatuba
• Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra, de 19/07/2007, tendo
como partes a compradora SCLAJ Pau Preto e a vendedora CVE, uma das pessoas
jurídicas de José Geraldo, representada por sua filha e interposta pessoa;
• Escritura Pública de Venda e Compra de 26/10/2011, que convalidou a
transferência do imóvel;
• Demonstrativo elaborado pela SCLAJ Pau Preto contendo a discriminação das
parcelas pagas, os acréscimos envolvidas em cada pagamento e os recibos
correspondentes (anos-calendário 2010 e 2011);
• Razão Analítico com escrituração das parcelas pagas (restritas aos anos-
calendário de 2010 e 2011)
Declarações prestadas pela Sra. Loide Valim Boldori Riguetto Rosa (mantenedora
do Colégio Objetivo de Indaiatuba), ratificou na íntegra seu depoimento prestado à Polícia
Federal, em 12/08/2011, no sentido de que o terreno de que trata este tópico foi adquirido por
José Geraldo, em 2007, por R$ 2.400.000,00 e colocado em nome da CVE (DOC 42 – págs.
6.150/6.153).
Nessa linha, as respostas dadas aos quesitos formulados pela Fiscalização não
deixam nenhuma dúvida de que José Geraldo além de sócio investidor – de fato – da SCLAJ
PAU PRETO, foi o adquirente e o alienante do imóvel em questão (DOC 57 – págs.
7.189/7.191).
A Fiscalização relatou ter recebido novo demonstrativo, acompanhado de
listagem de cheques pré-datados, utilizados para a quitação das últimas parcelas (DOC 57 –
págs. 7.192/7.205) e informou que apesar de ter sido intimada a apresentar livros e documentos,
a empresa CVE nada apresentou (DOC 39 – págs. 5.554/5.570).
Assim, constatada a condição de contribuinte do imposto de renda devido em
virtude da aquisição e alienação do imóvel matrícula 31.170, a Fiscalização elaborou o
demonstrativo (pág. 7.215), denominado de “apuração dos ganhos de capital e omissão de
rendimentos (acréscimos de juros, correção e multas nas parcelas pagas)”, separando os ganhos
de capital dos valores relativos aos acréscimos das parcelas, a fim de exigir o imposto de renda
devido do contribuinte de acordo com a legislação aplicável.
Para efeitos dos cálculos do ganho de capital e dos valores omitidos em virtude
dos acréscimos, a Fiscalização considerou como custo do imóvel aquele lançado no R5/31.170
da escritura. Quanto às datas de aquisição e de alienação, foi fixado o dia 19/07/2007, em
virtude do que consta no Contrato Particular de Compromisso de Venda, de mesma data.
Como visto, não são procedentes as alegações nos recursos apresentados, uma vez
que a infração está perfeitamente descrita no TVF (págs. 7.727/7.731) e foi apurada com base
nos documentos constantes nas págs. 7.086/7.215, razão pela qual não há qualquer nulidade no
lançamento.
Fl. 14693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

3.
Titularidade de José Geraldo em Depósitos Bancários de Origem não Comprovada -
Contas Bancárias Movimentadas em Nome de Interpostas Pessoas – Omissão de
Rendimentos
A tributação foi efetuada na pessoa física do contribuinte José Geraldo, uma vez
que restou evidenciado que o mesmo utilizou-se de pessoas jurídicas interpostas a fim de receber
recursos financeiros de origem não comprovada. Nesse sentido a Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por conseguinte, foi regularmente intimado a comprovar mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tal disposição está expressa
no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (grifos nossos)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
Fl. 14694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o terceiro, na condição de efetivo titular regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)8.
O § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 estabelece que é ônus do contribuinte
para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados nas contas, sendo insuficiente a alegação de juntada de livros
contábeis e documentos destinados a evidenciar seus argumentos. Pertinente a transcrição do
seguinte excerto do TVF (págs. 7.839/7.840):
(...)
Os recursos financeiros manejados pelo contribuinte transitaram por 65 (sessenta e
cinco) contas bancárias (corrente, poupança e investimentos) tituladas, formalmente, por
suas empresas de múltiplas utilidades.

8 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 14695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Durante os anos-calendário de 2010 e 2011 as contas bancárias registraram
movimentações que alcançaram cerca de R$ 80.500.000,00 (oitenta milhões e
quinhentos mil reais).
Após análise minuciosa e individual de cada crédito procedemos às exclusões de praxe
(transferências entre contas das próprias pessoas jurídicas e da pessoas física do
contribuinte; créditos que não se constituem em disponibilidade financeira, de acordo
com a natureza do lançamento etc) – e expurgamos do valor inicial acima
aproximadamente R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais).
Todas as pessoas jurídicas, que sequer haviam apresentado livros e documentos que
comprovassem suas atividades operacionais, foram intimadas a comprovar a origem e a
natureza das operações que deram causa a cada um dos créditos.
Nada foi apresentado no sentido do que foi questionado.
(...)
Quanto à FISCOLEX, a empresa tinha e tem comprovada atividade operacional de
prestação de serviços contábeis. Sua movimentação financeira está sob análise em
virtude de procedimento fiscal próprio.
Por fim, constata-se que JOSÉ GERALDO movimentou seus recursos financeiros nas
contas bancárias de suas interpostas pessoas jurídicas ADIMERE, CIMENTOK,
FACERE,
INOVARHE
CASH,
MINVAL,
OLLIN,
TRANSPORTADORA
ASSUNÇÃO e TRANSTAMAR.
Considerando que tais contas tem a titularidade de fato centrada na pessoa física do
contribuinte fiscalizado, para efeito da determinação dos rendimentos omitidos foram
excluídas agora as transferências interbancárias ocorridas entre as contas, das empresas
e de JOSÉ GERALDO.
(...)
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso. Neste contexto estão incluídos os valores de depósitos relacionados no recurso
apresentado pelo contribuinte José Geraldo (págs. 14.469/14.480).
O artigo 15 do Decreto no 70.235 de 19729 determina que a impugnação deve estar
acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar. Deste modo, cabia ao
contribuinte comprovar a origem dos recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s)
durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua impugnação ou recurso, pois o crédito
em seu favor é incontestável. Deveria também tê-la feito de forma individualizada, apontando a
correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos
apresentados, o que não foi feito.
Nesse sentido, não prosperam as alegações dos Recorrentes não havendo que se
cogitar da nulidade do lançamento.
3.1 Alegação em Sede de Memorial – Nulidade do Lançamento pela Ausência de Intimação
de Cotitular
Em sede de memorial o contribuinte José Geraldo Martins Ferreira alegou a
nulidade do lançamento pela inobservância da Súmula CARF no 29, ante a existência de conta
corrente de titularidade conjunta com o cônjuge, Maria Sumico Tamura Martins, sem que a
mesma tenha sido intimada a comprovar a origem dos depósitos nela efetuados.

9 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 14696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Apesar de tal matéria não ter composto o litigio administrativo inaugurado com a
impugnação ao lançamento, vindo somente a ser ventilada em sede de memorial, por se tratar de
objeto de súmula vinculante deste órgão colegiado, a mesma será conhecida.
Os documentos acostados aos presentes autos10, dentre os quais o contrato de
conta especial no 202064-3, agência 0071 junto ao Unibanco, aponta a cotitularidade da sra.
Maria Sumico Tamura Martins. Os extratos indicam que tal conta corrente apresentou
movimentação no período de janeiro/2010 até agosto/2010, quando houve a transferência de
saldo para a conta no 08001-7, agência 8071 do Banco Itaú S.A.
Apesar disso, não foi identificado no processo e nem no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) qualquer informação acerca de ter sido observado tal fato, ter havido intimação e
tributação proporcional em relação aos cotitulares das contas.
As declarações de ajuste anual dos exercícios de 2011 e 2012, anos-calendário de
2010 e 2011, entregues pelo contribuinte indicam não serem as mesmas em conjunto com o
cônjuge, sra. Maria Sumico Tamura Martins (fls. 6.366/6.380).
Da dicção do § 6o do artigo 42 da Lei no 9.460 de 1996, extrai-se que, no caso de
conta conjunta, os créditos de origem não comprovada devem ser divididos entre os titulares. A
presunção de que os valores dos depósitos bancários pertencem em iguais quinhões aos titulares
é relativa, podendo ser desconsiderada caso existam elementos que apontem em sentido diverso.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de comprovar a
origem dos créditos realizados em sua conta bancária. No entanto, para que se valide a presunção
de omissão de rendimentos, o lançamento deve se conformar aos moldes da lei.
Em virtude dessas considerações, a intimação de apenas um dos titulares não
supre a imposição legal de intimar os demais cotitulares da conta mantida em conjunto, pois a
presunção de omissão de rendimentos, baseada em créditos bancários, somente se consuma na
medida em que o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, com documentação hábil e
idônea, a origem dos referidos créditos, nos termos do caput do artigo 42 da Lei no 9.430 de
1996.
A falta de intimação para a justificação da origem dos depósitos bancários enseja
não apenas cerceamento do direito de defesa, mas é causa, em si, da não caracterização da
omissão de rendimentos, haja vista que a autoridade fiscal não cumpriu o rito que o já transcrito
artigo 42 lhe atribuiu para que se estabelecesse a presunção legal. Neste sentido a súmula CARF
no 29, assim estabelece:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

10 Arquivo Não Paginável - Arquivos anexo ao TCIF de 10_10_2016 - 1a Parte_Arquivos anexo ao TCIF de
10_10_2016 - 1a Parte
- Jose Geraldo - Arquivos Scaneados - Jose Geraldo-Itau
- oficio 29_08_2016
Fl. 14697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Portanto, com base no enunciado da Súmula no 29 do CARF, deve ser excluído
do lançamento, no que diz respeito à infração de “omissão de rendimentos caracterizada por
depósito bancário de origem não comprovada” os valores referentes aos depósitos na conta
corrente no 202064-3, agência 0071 do Unibanco S.A., no período de janeiro/2010 a agosto de
2010 e na conta corrente no 08001-7, agência 8071 junto ao Banco Itaú S.A., no período de
agosto/2010 a julho/2011, tendo em vista se tratarem de contas conjuntas, em que a cotitular das
mesmas - sra. Maria Sumico Tamura Martins - não foi intimada pela fiscalização para comprovar
a origem dos depósitos.
Da Responsabilidade Passiva Solidária
Inicialmente oportuno salientar que apesar da relatora do voto no Acórdão no
2301-005.657, julgado em sessão de 10 de setembro de 2018 (págs. 14.342/14.366), ter
adentrado ao mérito na questão da responsabilidade solidária de Geraldo Minoru Tamura
Martins e Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens, o mesmo restou vencido, e no voto
vencedor a decisão do colegiado, por maioria, foi apenas no sentido de anular o acórdão da DRJ
por cerceamento de defesa dos recorrentes, não tendo sido submetida a julgamento a questão da
solidariedade, de sorte que tal decisão em voto vencido não vincula o presente julgado.
Frise-se que a questão da responsabilidade tributária solidária referida no artigo
124, inciso I do CTN foi tratada com propriedade no Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de
10 de dezembro de 201811. Pela sua pertinência, transcrevemos abaixo a ementa e excertos que
abordam a caracterização do interesse comum:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO
OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes

11 Emitido para solucionar a Consulta Interna no 2, de 29 de junho de 2018, apresentada pela Coordenação-Geral de
Fiscalização (Cofis), sobre a "possibilidade de atribuição de responsabilidade ao terceiro que praticou atos ilícitos
em conjunto com o contribuinte, com fundamento no art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN)."
Fl. 14698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a
forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
(...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte".
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-
matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme
preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao
interesse comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do
fato jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou
conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse
comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la
a partir de outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do
Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum",
nesse contexto, poderia decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos
negócios" (definido pela identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em
situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro
elemento de referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de
Fl. 14699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de
negócios jurídicos).
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
(...)
No caso em apreço, a fiscalização demonstrou que o contribuinte José Geraldo
Martins Ferreira foi o idealizador da criação e do aproveitamento de diversas pessoas jurídicas
de fachada, utilizadas para receber e ocultar recursos financeiros do contribuinte, de origens não
comprovadas, de modo a ocultar sua verdadeira natureza. Era José Geraldo quem desempenhava
papel central nos negócios, o que justificou o deslocamento da tributação para sua pessoa física.
O conjunto probatório constante nos presentes autos indica que Geraldo Minoru
Tamura Martins e Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens não só tinham conhecimento da
forma, como tiveram efetiva e preponderante atuação na ocultação do patrimônio amealhado, do
qual são beneficiários diretos, oriundo de diversas atividades praticadas pelo pai José Geraldo
Martins Ferreira. Ambos foram alocados como interpostas pessoas e sócios de direito nos quadro
societários de dezenas de pessoas jurídicas, sendo várias delas de fachada, criadas e
administradas com a finalidade de ocultar investimentos, disponibilidade econômica ou jurídica
de renda, proventos e ganhos do pai.
Assim, configurado o “interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal” e o benefício daí decorrente, restou caracterizada a responsabilidade
solidária de Geraldo Minoru Tamura Martins e Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens,
em consonância com a previsão do artigo 124, I do CTN, razão pela qual devem ser mantidos os
responsáveis solidários no polo passivo da obrigação.
Em virtude dessas considerações, cumpre ainda observar, por derradeiro, que o
lançamento referente à infração de “omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de
origem não comprovada” envolveu além da movimentação financeira de contas correntes de
titularidade de Jose Geraldo em nome de interpostas pessoas (pessoas jurídicas), também a
movimentação de valores em contas correntes de titularidade da própria pessoa física. Em
relação aos valores lançados correspondentes às contas das interpostas pessoas jurídicas
utilizadas pelo contribuinte José Geraldo, restou demonstrado o interesse comum de Geraldo
Minoru Tamura Martins e Valéria Cristina Tamura Martins Franco Plens, justificando sua
inclusão como responsáveis solidários. Todavia, no que diz respeito à movimentação de valores
nas contas correntes de titularidade da pessoa física de José Geraldo não restou provada ou
comprovada pela fiscalização a motivação que justificasse a imputação da responsabilidade
solidária por interesse comum que justificasse a inclusão dos mesmos como responsáveis
solidários.
Desse modo, entendo que deve ser excluída a responsabilidade solidária dos
mesmos em relação aos valores lançados referentes às seguintes contas correntes: Banco do
Brasil (agência: 0199, conta corrente 129054 e agência: 4897, conta corrente 616850), CEF
(agência 2025, conta corrente 1000062855) e Santander (agência 0017 e conta corrente
10210934).
Da Multa de Ofício de 150%
Fl. 14700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

A autoridade lançadora, por exercer atividade vinculada, não tem o poder de
dispensar, deixar de aplicar ou alterar o percentual a exigência da multa de ofício, nos casos de
lançamento de ofício.
A exigência da multa sobre o imposto apurado no lançamento, nos casos de
lançamento de ofício, encontra-se prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430 de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1964, assim
dispõem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
As condutas supra mencionadas têm como pressuposto uma atuação ou omissão
dolosa por parte do agente. Entende-se que, no caso em foco, todos os elementos do dolo estão
presentes, quais sejam, a consciência da conduta, a consciência do resultado e do nexo causal
entre a conduta e o resultado, e a vontade de atuar no sentido de provocar resultado infringente
das normas jurídico-tributárias.
A aplicação da multa de oficio qualificada, nos termos do § 1o do artigo 44 acima
reproduzido, foi justificada pelas condutas antijurídicas, fartamente narradas e comprovadas pela
fiscalização, de modo que, considerando-se as peculiaridades fáticas do caso concreto, evidente a
presença do elemento dolo na espécie.
Diante deste panorama, não há como afastar a manutenção da multa qualificada.
Do Pedido de Realização de Diligência e Perícia
No artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 197212, com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a

12 Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 14701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

serem cumpridos acerca das diligências e perícias que o impugnante pretende que sejam
efetuadas, e as consequências pelo não atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do
referido dispositivo normativo.
Os Recorrentes tiveram todas as oportunidades, tanto na fase da ação fiscal como
no curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para
comprovar suas alegações não se justificando, no presente caso, a realização de pericia para
suprir injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam
ter sido juntadas aos autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pelo contribuinte.
Não se justifica o deferimento do pedido de oficiar a Polícia Federal para a
juntada da integra dos e-mails anexados ao processo, uma vez que, conforme relatado
anteriormente a fiscalização não foi pautada em presunções e exclusivamente na documentação
compartilhada pela justiça, mas sim em um conjunto probatório farto juntado aos autos.
A respeito do tema vale lembrar que recentemente foi aprovada a Súmula CARF
no 163, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim rejeita-se os pedidos formulados.
Do Pedido de Sustentação Oral

(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)

Fl. 14702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Não tem amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF) a intimação do Recorrente ou de seu patrono da inclusão do
recurso em pauta de julgamento para a realização de sustentação oral.
Atualmente a Portaria CARF no 7755 de 30 de junho de 202113, regulamenta a
realização de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar,
prevista no artigo 53, §§ 1o, 2o, 4o e 5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, bem assim
de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento da representação de
nulidade de que trata o artigo 80 do mesmo Anexo, dispondo seus artigos 4o, 5o, 6o e 7o acerca
dos procedimentos para a sustentação oral e acompanhamento na sala da sessão virtual.

13 PORTARIA CARF No 7755, DE 30 DE JUNHO DE 2021. Regulamenta a realização de reunião de julgamento
não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o , 2o , 4o e 5o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, bem assim de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento
da representação de nulidade de que trata o art. 80 do mesmo Anexo. (Publicado(a) no DOU de 01/07/2021, seção
1, página 13)
(...)
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de
julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para julgamento do processo, e reunião, o conjunto de sessões, ordinárias
e extraordinárias, realizadas mensalmente.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de uma das seguintes modalidades:
I - gravação de vídeo/áudio, limitado a 15 (quinze) minutos, hospedado na plataforma de compartilhamento de
vídeos na Internet indicada na Carta de Serviços no sítio do CARF, com o endereço (URL) informado no formulário
de que trata o art. 4o; ou
II - videoconferência, utilizando a ferramenta adotada pelo CARF, no momento em que o processo for apregoado na
respectiva sessão de julgamento.
§ 1o A sustentação oral das partes ou dos respectivos representantes legais terá a duração de até 15 (quinze) minutos.
§ 2o Havendo pluralidade de sujeitos passivos, ou julgamento de lote de repetitivos, o tempo máximo de sustentação
oral será de 30 (trinta) minutos, dividido entre os patronos, ressalvado o disposto no § 3o.
§ 3o Se as partes optarem por diferentes modalidades de sustentação oral, serão aplicados os §§ 1o e 2o, no que
couber.
§ 4o A opção por uma das modalidades de sustentação oral exclui a utilização da outra modalidade, é irretratável
para a reunião de julgamento correspondente e não prejudica o disposto no art. 7o.
§ 5o A opção pela realização de sustentação oral por videoconferência pressupõe o atendimento às especificações
tecnológicas dispostas na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Art. 6o Caso a opção tenha sido pela sustentação oral na modalidade de gravação de vídeo/áudio, e este não esteja
disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico, ou apresente qualquer impedimento técnico à sua
reprodução, o processo será retirado de pauta, registrando-se em ata essa motivação, ressalvada a possibilidade de
realização de sustentação oral na modalidade de videoconferência ao patrono que tenha solicitado também o
acompanhamento do julgamento.
§ 1o O processo retirado de pauta pela motivação descrita no caput será automaticamente incluído na pauta de
julgamento em até duas reuniões virtuais subsequentes, oportunidade em que a sustentação oral será considerada
como não solicitada, ressalvada a possibilidade de apresentação de novo pedido, inclusive para modalidade diversa
do pedido anterior, no prazo de que trata o art. 4o.
§ 2o O disposto no § 1o não prejudicará a realização do julgamento na reunião subsequente caso o vídeo/áudio não
esteja disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico ou apresente impedimento técnico à sua
reprodução em duas reuniões consecutivas.
(...)

Fl. 14703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 2201-009.355 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720242/2016-77

Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido
agendado, nos termos do artigo 4o da Portaria no 7755 de 30 de junho de 2021.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, em acolher parcialmente a
preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados para o ano calendário de
2010. No mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) excluir do
lançamento os valores referentes aos depósitos na conta corrente no 202064-3, agência 0071,
junto ao Unibanco S.A., no período de janeiro/2010 a agosto de 2010 e na conta corrente no
08001-7, agência 8071, junto ao Banco Itaú S.A., no período de agosto/2010 a julho/2011, tendo
em vista se tratarem de contas conjuntas, em que a cotitular das mesmas - Sra. Maria Sumico
Tamura Martins - não foi intimada pela fiscalização para comprovar a origem dos depósitos; (ii)
excluir a responsabilidade solidária de Geraldo Minoru Tamura Martins e Valéria Cristina
Tamura Martins Franco Plens relativamente às contas correntes de titularidade da pessoa física
de José Geraldo Martins Ferreira junto às seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil
(agência: 0199, conta corrente 129054 e agência: 4897, conta corrente 616850), CEF (agência
2025, conta corrente 1000062855) e Santander (agência 0017 e conta corrente 10210934).
Débora Fófano dos Santos

Fl. 14704
DF CARF MF
Documento nato-digital